Tribunal: CARF
Processo: 19515.720207/2016-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
GLOSA DE DESPESAS. INTIMAÇÃO SOBRE TODOS OS LANÇAMENTOS A DÉBITO. SALDO DA CONTA DE DESPESAS AO FINAL DO PERÍODO. LIMITE DA GLOSA.
Se a fiscalização intima o contribuinte a comprovar despesas sobre todos os lançamentos contábeis a débito cujo total supera o saldo da conta ao final do período, não cabe a glosa sobre esse excesso, já que o limite é o total efetivamente deduzido na apuração do resultado.
GLOSA DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO. DÚVIDA QUANTO À EFETIVA DEDUÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Da mesma forma que não cabe a glosa sobre valores que não compuseram o saldo da conta de despesa ao final do período, não se aceitam documentos diante de dúvida se o gasto correspondente efetivamente foi deduzido na apuração do resultado, levando em conta que, em matéria de despesas, o ônus da prova compete ao contribuinte.
GLOSA DE DESPESAS. NECESSIDADE, USUALIDADE, NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DESPESA.
A comprovação da despesa, mediante apresentação de documentação hábil, é pré-requisito de sua dedutibilidade, cuja falta torna inútil qualquer alegação de necessidade, usualidade ou normalidade do dispêndio.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA OU ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Não cabe alegar nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob alegação de falta ou erro no enquadramento legal, já que o contribuinte não se defende do enquadramento legal mas sim dos fatos a ele imputados, desde que estes estejam descritos no TVF com clareza suficiente para a compreensão da acusação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS PAGAMENTOS PELA AUTORIDADE FISCAL.
O presente caso trata de despesas cuja documentação comprobatório não foi apresentada pela recorrente, logo constata-se que não houve nem a individualização nem a comprovação dos pagamentos, por parta da Autoridade Fiscal, que entende-se como requisitos para caracterizar o pagamento sem causa.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720207/2016-06
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-005.551 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

GE POWER & WATER EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ENERGIA E
TRATAMENTO DE AGUA LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
GLOSA
DE
DESPESAS.
INTIMAÇÃO
SOBRE
TODOS
OS
LANÇAMENTOS A DÉBITO. SALDO DA CONTA DE DESPESAS AO
FINAL DO PERÍODO. LIMITE DA GLOSA.
Se a fiscalização intima o contribuinte a comprovar despesas sobre todos os
lançamentos contábeis a débito cujo total supera o saldo da conta ao final do
período, não cabe a glosa sobre esse excesso, já que o limite é o total
efetivamente deduzido na apuração do resultado.
GLOSA DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO. DÚVIDA QUANTO À
EFETIVA DEDUÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Da mesma forma que não cabe a glosa sobre valores que não compuseram o
saldo da conta de despesa ao final do período, não se aceitam documentos
diante de dúvida se o gasto correspondente efetivamente foi deduzido na
apuração do resultado, levando em conta que, em matéria de despesas, o ônus
da prova compete ao contribuinte.
GLOSA
DE
DESPESAS.
NECESSIDADE,
USUALIDADE,
NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA
DESPESA.
A comprovação da despesa, mediante apresentação de documentação hábil, é
pré-requisito de sua dedutibilidade, cuja falta torna inútil qualquer alegação de
necessidade, usualidade ou normalidade do dispêndio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA OU ERRO NO
ENQUADRAMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Não cabe alegar nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob alegação
de falta ou erro no enquadramento legal, já que o contribuinte não se defende
do enquadramento legal mas sim dos fatos a ele imputados, desde que estes
estejam descritos no TVF com clareza suficiente para a compreensão da
acusação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720207/2016-06
Fl. 7955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS PAGAMENTOS PELA
AUTORIDADE FISCAL.
O presente caso trata de despesas cuja documentação comprobatório não foi
apresentada pela recorrente, logo constata-se que não houve nem a
individualização nem a comprovação dos pagamentos, por parta da Autoridade
Fiscal, que entende-se como requisitos para caracterizar o pagamento sem
causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) rejeitar a
preliminar de nulidade; ii) no mérito, ii.i) dar provimento parcial ao recurso voluntário para,
ii.i.i) excluir das receitas não comprovadas o valor adicional de R$ 4.186.692,51; ii.i.ii) cancelar
os lançamentos referentes ao IRRF, votando neste item o Conselheiro Iágaro Jung Martins pelas
conclusões; ii.ii) negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos voluntário e de ofício interpostos em face do acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR).
Fl. 7956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 06-56.670 - 2a Turma
da DRJ/CTA, complementando-o com as pertinentes atualizações processuais.
"Trata o processo de autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), todos relativos ao ano calendário de 2011.
2.
O auto de infração de IRPJ (fls. 297/301) exige o recolhimento de R$
8.481.125,60 de imposto e R$ 6.360.844,20 de multa de lançamento de ofício,
além dos encargos legais. O lançamento resultou de procedimento de verificação
do cumprimento das obrigações tributárias da interessada, em que foram apuradas
as seguintes infrações, relatadas no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 287/296:
Custos, despesas operacionais e encargos. Despesas não comprovadas: no período
de 31/12/2011. Enquadramento legal no art. 3° da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995; arts. 247, 248, 249 inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300, 541 do
RIR/1999. Multa de 75%.
3.
O auto de infração de CSLL (fls. 302/305) exige o recolhimento de R$
3.053.205,22 e R$ 2.289.903,91 de multa de lançamento de ofício, além dos
encargos legais. Foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo de
Verificação Fiscal, de fls. 287/296:
Custos, despesas operacionais, encargos não comprovados: nos períodos de
31/12/2011. Enquadramento legal nos arts. 2° e 3° da Lei 7.689, de 15 de
dezembro de 1988; art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995; art. 2° da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art. 1° da Lei no 9.316, de 22 de novembro
de 1996; art. 28 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Multa de 75%.
4.
O auto de infração de IRRF (fls. 306/309) exige o recolhimento de R$
18.267.039,78 de imposto, R$ 13.700.279,83 de multa de ofício, além de encargos
legais. Foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo de Verificação
Fiscal, de fls. 287/296:
Imposto de Renda na Fonte sobre pagamentos a beneficiários não
identificados/pagamentos sem causa: no período de 31/12/2011. Enquadramento
legal nos arts. 674 e 675 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99.
Multa de 75%;
5.
Cientificada em 01/04/2016, conforme AR de fl. 313, tempestivamente,
em 03/05/2015, a interessada apresentou impugnação aos lançamentos, às fls.
1302/1336, que se resume a seguir:
NULIDADES DA AUTUAÇÃO
a.
Alega que cabe à Autoridade Fiscal, no ato do lançamento,
esclarecer de forma clara a determinação da matéria tributável e seu cálculo, bem
como as razões de fato e de direito que a levaram a desconsiderar a documentação
apresentada pela IMPUGNANTE e ainda, o correto embasamento legal que levou
Fl. 7957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

a glosar as despesas, tidas genericamente como "não identificadas", "pagamentos
sem causa" ou "não comprovadas". Estes preceitos decorrem do disposto no art.
142, do CTN e dos artigos 10 e 59, da Lei n. 70.235/72. Contudo, consoante se
demonstrará nos tópicos seguintes, a D. Autoridade Fiscal não observou estes
preceitos, tendo sido o trabalho fiscal eivado de vícios e precariedades, em
manifesto prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, o que justifica sua nulidade;
Do Trabalho Fiscal - Da Determinação da Matéria Tributável e seu Cálculo -
Ônus da Prova
b.
Reclama que a primeira nulidade diz respeito ao critério
utilizado pelo Auditor Fiscal para definir e apurar os valores ora exigidos que, por
si só, já maculam grande parte do valor autuado, pois não obstante o objetivo da
autuação tenha sido em parte analisar as despesas apropriadas, o Auditor Fiscal
acabou por considerar valores que sequer foram objeto de dedução por parte da
IMPUGNANTE. Para melhor se compreender este tópico, mister se faz
rememorar o histórico da autuação e as informações fornecidas pela
IMPUGNANTE, tomando-se como ponto de partida o Relatório Fiscal. Com
efeito, da análise do aludido Relatório tem-se que o presente Auto de Infração foi
lavrado para a exigência de IRRF sobre o total das despesas supostamente não
comprovadas de R$ 33.924.502,45, bem como para a exigência de IRPJ e CSLL
sobre referido valor, não obstante tratar-se ele de despesa e não de receita da
IMPUGNANTE. Conforme DIPJ do exercício 2012 (ano-calendário 2011) foi
declarado o valor de R$ 47.618.108,25 na linha 34 da ficha 5A, relativo a "outras
despesas operacionais". Através do Termo de Início de Procedimento Fiscal foi
solicitado pelo Auditor Fiscal a abertura/composição de referidos valores por meio
de planilha detalhada, acompanhada da documentação de suporte. Em razão disso,
a IMPUGNANTE apresentou planilha de Excel listando cada conta contábil, bem
como explicando a que elas se referiam. Ademais, demonstrou os valores
referentes a cada uma delas, totalizando os R$ 47.618.108,25 questionados. Em 17
de março de 2015, o Auditor Fiscal selecionou algumas das contas contábeis ,
cujo saldo representava um total de R$ 11.133.286,28, requerendo a comprovação
da origem especificamente dessas despesas. Para facilitar a análise, vide planilha
abaixo, onde constam os valores que estavam em questionamento;
Fl. 7958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

Conta
Contábil
Descrição Conta Contábil
Dezembro 2011
641000
FERRAMENTAS STANDARD
404.359,40
691001
SERVIÇOS GBS
60.602,18
842400
SUPRIMENTOS DIVERSOS E SEGURANÇA
1.484.852,51
842401
SUPRIMENTOS DE OPERAÇÕES
416.918,31
844300
MANUTENCAO DE VEICULOS
418.576,29
847999
DIVERSOS
540.388,24
849010
INSTRUCAO / APERFEIÇOAMENTO TECNICO DE EMPREGADOS -
DEDUTIVEL
179.270,72
849080
DESPESAS DE VIAGEM
607.954,70
849083
CONVENCAO / REUNIAO DE GERENCIAMENTO
289.013,61
849085
DESPESAS DE VIAGEM - PASSAGEM AEREA
1.362.913,29
849086
DESPESAS DE VIAGEM - HOSPEDAGEM
687.198,06
849087
DESPESAS DE VIAGEM - REFEIÇÃO
287.612,00
849088
DESPESAS DE VIAGEM - TRANSPORTE
448.984,88
849089
DESPESAS DE VIAGEM - OUTROS
936.198,33
849255
EVENTOS ESPORÁDICOS - FCPA
185.126,19
849261
AUDITORIA KPMG
217.542,42
890049
PROJETO ORACLE
357.996,33
890070
DESPESAS DE EXPATRIADOSEXPATRIADOS
783.477,21
890072
HR ADMINISTRATION
1.464.301,61

TOTAL
11.133.286,28

c.
Afirma ser indubitável que dos R$ 47.618.108,25 declarados na
linha 34 da ficha 5A da DIPJ do exercício de 2012, relativo a "outras despesas
operacionais", estavam em questionamento apenas R$ 11.133.286.28. Tendo em
vista o volume total das despesas, foi protocolado em 08/04/15 pedido de
prorrogação de prazo. Posteriormente, em 14/05/2015, a IMPUGNANTE
apresentou resposta à fiscalização destacando que os lançamentos a débito das 19
contas contábeis totalizavam R$ 42.522.804,05, e que a comprovação estava
sendo apresentada por amostragem. Tais valores contábeis encontram-se
discriminados no Livro Razão e no SPED, os quais sempre estiveram à disposição
da Fiscalização para análise;
d.
Ressalta que nem todos os valores (R$ 42.522.804,05) referem-
se a despesas que foram deduzidas na apuração do IRPJ e da CSLL, tendo sido
deduzido apenas o valor de R$ 11.133.286,28. O restante dos valores refere-se a
lançamentos contábeis que sequer deram ensejo à dedução da apuração dos
tributos, vez que tratavam-se de lançamentos transitórios das contas contábeis que
foram realocados antes do término do exercício fiscal. Ou seja, conforme se
verifica do Livro Razão e do Sped da IMPUGNANTE, relativamente a essas
contas contábeis as despesas ao final do exercício (após o confronto dos
lançamentos a débito e a crédito no Livro Razão) corresponderam ao montante
apenas de R$ 11.133.286,28. Nesse ponto verifica-se a manifesta nulidade do
procedimento fiscal, na medida em que exige comprovação além dos valores
deduzidos, prejudicando o alcance da definição da matéria tributável, elemento
essencial do lançamento, nos moldes do citado art. 142, do CTN. Vale dizer, há
Fl. 7959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

nítida confusão entre os valores lançados nas contas contábeis e os valores
deduzidos na DIPJ da IMPUGNANTE. De toda forma, ainda assim a
IMPUGNANTE foi intimada a comprovar o total de R$ 42.522.804,05 constantes
das contas contábeis, o que obviamente dificultou a localização dos documentos.
Aqui reforça-se: foi exigida a comprovação inclusive de lançamentos que não se
constituíram como despesas ao final do exercício, o que é absurdo. De toda forma,
em razão do volume de lançamentos a débito relativos aos R$ 42.522.804,05
(veja, de lançamentos e não de despesas efetivas) constantes das contas contábeis,
o Auditor Fiscal solicitou uma comprovação, por amostragem, tendo a
IMPUGNANTE apresentado a comprovação de R$ 23.336.581,84, ou seja, mais
da metade dos lançamentos totais. Conforme protocolo de entrega de
documentação, fora apresentado mídia física (CD) contendo Planilha de
Acompanhamento e Notas Fiscais/Comprovantes de Despesas relativos às
despesas de R$ 23.336.581,84;
e.
Ressalta que quando da apresentação das justificativas, incluiu
a IMPUGNANTE em sua resposta, a justificativa dos lançamentos da conta
contábil 891001, no valor total de R$ 15.519.230,41, como se fosse da conta
691001, a qual detém como lançamento para o período fiscalizado apenas o valor
de R$ 60.602,18. Para ratificar o que se alega, veja-se que a conta contábil 891001
não gerou despesa dedutível dentro da linha 34 da ficha 5A da DIPJ citada, tanto
que referida conta não faz parte da composição apresentada ao Fisco e que totaliza
o valor de R$ 47.618.108,25. Consequentemente, tal conta não era objeto da
fiscalização, o que ora se esclarece. Ocorre que, a despeito desse equívoco da
IMPUGNANTE ora esclarecido, estranhamente, o Auditor Fiscal, no Relatório
Fiscal, declara que do valor de R$ 23.336.581,84 a IMPUGNANTE não teria
apresentado as Notas Fiscais (o que contradiz o protocolo de entrega recebido pelo
Auditor Fiscal e citado no item 26), mas apenas as razões das contas. Ou seja,
alega que dos R$ 42.522.804,05, apenas R$ 8.598.301,60 teriam sido
comprovados, razão pela qual autua a IMPUGNANTE sobre o valor de R$
33.924.502,45, referente às despesas supostamente não comprovadas. Ocorre que
o Fisco, quando da análise da documentação apresentada, solicitou a justificativa
dos lançamentos contábeis de R$ 42.522.804,05, não obstante apenas o montante
de R$ 11.133.286,28 tivesse sido utilizado para dedução do IRPJ e da CSLL. Na
planilha abaixo, a primeira coluna corresponde à conta contábil analisada pelo
Auditor Fiscal. A segunda coluna corresponde aos valores de referida conta
contábil que foram objeto de dedução na Declaração do Imposto de Renda. Por
fim, a terceira coluna corresponde aos maiores lançamentos de referidas contas
contábeis referente aos quais o fiscal solicitou a comprovação:
Fl. 7960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

Contas dentro da
Ficha 5_34
Deduções dentro da
linha 34 da Ficha 5
Despesa DIPJ

Lançamentos Contábeis
Apresentados (maiores
lançamentos da conta) -
não foram despesas
que diminuiram a base
641000
404.359,40 R$
424.037,68
691001
60.602, 18 R$
15.519.230,41
842400
1.484.852,51 R$
3.830.777,36
842401
416.918,31 R$
1.543.084,55
844300
418.576,29 R$
397.225,73
847999
540.388,24 R$
6.875.416,08
849010
179.270,72 R$
77.644,00
849080
607.954,70 R$
4.050.081,04
849083
289.013,61 R$
233.468,72
849085
1.362.913,29 R$
1.427.754,07
849086
687.198,06 R$
498.335,52
849087
287.612,00 R$
91.821,43
849088
448.984,88 R$
151.233,77
849089
936.198,33 R$
2.397.004,76
849255
185.126,19 R$
176.164,80
849261
217.542,42 R$
253.293,73
890049
357.996,33 R$
1.068.481,11
890070
783.477,21 R$
1.270.424,76
890072
1.464.301,61 R$
2.237.324,53

TOTAL
11.133.286,28 R$
42.522.804,05

f.
Ressalta que os valores da segunda coluna, que totalizam o
valor de R$ 11.133.286,28 correspondem às despesas apuradas ao final do
exercício, enquanto que os valores da terceira coluna correspondem aos valores
dos lançamentos contábeis a débito que o Auditor Fiscal solicitou a comprovação.
Ou seja, nem todos os valores lançados em referidas contas foram analisados pelo
Auditor Fiscal, o qual solicitou apenas a comprovação dos maiores valores.
Repita-se novamente, de lançamentos a débito e não de despesas apuradas ao final
do exercício. Percebe-se que o Auditor Fiscal passa a considerar os lançamentos
contábeis apresentados (nos quais haviam lançamento a débito e a crédito) como
se fossem despesas efetivas contabilizadas ao final do exercício, a despeito de não
serem. De todo modo, nada impediu a verificação da verdade material pelo
Auditor Fiscal, sob pena de ofensa ao art. 112, II, do CTN;
g.
Cita julgado do CARF;
h.
Aduz que o lançamento contábil só se torna uma despesa a
partir do momento em que o mesmo não é estornado, cancelado ou mesmo
reclassificado, ou seja, só é despesa o saldo remanescente na conta com data base
de 31/12/2011. Ou seja, na data base de 31/12/2011 apenas R$ 11.133.286,28 era
despesa e, por isso, foi deduzido. Assim, o Auditor Fiscal, absurdamente, lavrou
Auto de Infração para a exigência de IRRF sobre o total das despesas
supostamente não comprovadas, aplicando-se a porcentagem da amostragem não
comprovada sobre o valor total constantes nas respectivas contas contábeis,
declarando que o valor de R$ 33.924.502,45 não estava comprovado, exigindo
Fl. 7961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

sobre essa base de cálculo o IRPJ e CSLL Isso, não obstante referido valor ser
relativo a despesas e não receitas da IMPUGNANTE! Para facilitar, veja-se a
planilha abaixo que resume como a Fiscalização chegou, equivocadamente, no
respectivo valor;

i.
Conclui que, da análise do montante total comprovado se
verifica que o próprio Fiscal aceitou a comprovação de despesas no total de R$
8.356.717,96, quando que o valor deduzido de referidas contas contábeis fora de
apenas R$ 11.133.286,28. Ou seja, mesmo por amostragem, deixaram de ser
comprovadas despesas de apenas R$ 2.776.568,32, e não de R$ 33.924.502,45,
como equivocadamente alegado pela Fiscalização. No entanto, o Auditor Fiscal,
de maneira extremamente controversa, lavrou Auto de Infração para a exigência
de IRRF sobre o total das despesas supostamente não comprovadas de R$
33.924.502,45, bem como para a exigência de IRPJ e CSLL sobre referido valor,
não obstante tratar-se ele de despesa e não de receita da IMPUGNANTE. Além
disso, a Fiscalização indica o percentual das despesas comprovadas, mas não leva
em consideração o montante das despesas deduzidas (conforme DIPJ), mas sim o
valor de lançamentos contábeis a débito dentro da Conta Contábil
(desconsiderando os lançamentos a crédito). Ora, como visto, deveria ter a
fiscalização verificado o percentual da comprovação das despesas deduzidas
(R$11.133.286,28) e não o percentual sobre o valor dos lançamentos contábeis
realizados, sendo óbvio que se analisado o percentual de comprovação sobre o
valor em menção, ao invés da parte deduzida, referido percentual será bem
inferior. O raciocínio é óbvio: se o valor total dos lançamentos a débito na conta
contábil fosse dedutível, ele teria sido utilizado na ficha 34 da DIPJ. Se não era
CONTA
CONTÁBIL
TOTAL
COMPROVADAS
COMPROVADAS
GLOSAS
641000
R$ 424.037,68
70,92%
R$ 300.727,52
R$ 123.310,16
691001
R$ 15.519.230,41
0,00%
0
R$ 15.519.230,41
842400
R$ 3.830.777,36
100,00°%
R$ 3.830.777,36
R$ 0,00
842401
R$ 1.543.084,55
100,00°%
R$ 1.543.084,55
R$ 0,00
844300
R$ 397.225,73
1,51%
R$ 5.998,10
R$ 391.227,62
847999
R$ 6.875.416,08
0,00°%
0
R$ 6.875.416,08
849010
R$ 77.644,00
100,00%
R$ 77.644
R$ 0,00
849080
R$ 4.050.081,04
40,22%
R$ 1.628.942,594
R$ 2.421.138,45
849083
R$ 233.468,72
93,58%
R$ 218.480,02
R$ 14.988,69
849085
R$ 1.427.754,07
0,00%
0
R$ 1.427.754,07
849086
R$ 498.335,52
0,00%
0
R$ 498.335,52
849087
R$ 91.821,43
0,00%
0
R$ 91.821,43
849088
R$ 151.233,77
7,55%
R$ 11.418,14
R$ 139.815,62
849089
R$ 2.397.004,76
0,00%
0
R$ 2.397.004,76
849255
R$ 176.164,80
82,57%
R$ 145.459,27
R$ 30.705,52
849261
R$ 253.293,73
33,66%
R$ 85.258,66
R$ 168.035,06
890049
R$ 1.068.481,11
11,05%
R$ 118.067,16
R$ 708.830,37
890070
R$ 1.270.424,76
0,00%
0
R$ 1.270.424,76
890072
R$ 2.237.324,53
17,47%
R$ 390.860,59
R$ 1.846.463,93
TOTAL
R$ 42.522.804,05
TOTAL
R$ 33.924.502,45
Fl. 7962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

dedutível (vez que diversos lançamentos eram apenas transitórios e não
compuseram o total das despesas em 31/12/2011), não há como se exigira
comprovação da empresa. Dessa maneira, a planilha do Auditor Fiscal em que
demonstra o percentual das despesas que foi comprovado é totalmente
imprestável, vez que a base de cálculo está errada, a despeito de toda
documentação ter sido disponibilizada à Fiscalização, o que macula o lançamento
de nulidade. Tal situação é tão evidente que, ao analisar deduções da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL no montante de R$11.133.286,28 (vez que é apenas
essa a parcela analisada) a Fiscalização chega à conclusão de que, desse valor, R$
33.924.502,45 (parcela não comprovada) seria indedutívell! O CARF, inclusive
através da Câmara Superior de Recursos Fiscais, já decidiu que, conforme o art.
142 do CTN, bem como 10 e 59, do Decreto n0- 70.235/72, o ônus de provar que
despesas contabilizadas pela recorrente não seriam dedutíveis é da Autoridade
Administrativa, a qual incumbe definir corretamente a matéria tributável, inclusive
à luz do art. 112, do CTN quando há dúvida sobre o fato, sob pena de nulidade;
j.
Conclui que, seja pelo livre acesso às informações das contas
apresentadas ou, ainda, tendo a IMPUGNANTE comprovado, por amostragem, a
dedutibilidade da maior parte dos valores deduzidos na apuração do IRPJ e da
CSLL, resta configurada a nulidade da autuação fiscal, vez que o Auditor Fiscal
não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar eventual indedutibilidade, além de
ter se utilizado de base de cálculo errada na definição da matéria tributável;
IRPJ e CSLL - Erro na Capitulação Legal
k.
Argumenta que uma das formas de preterição do direito de
defesa passível de levar à nulidade da autuação fiscal é quando faltar a
correspondência entre os fatos que lhe originaram e a norma dita como violada em
sua motivação;
l.
Cita decisão do CARF;
m.
Alega que, inexistindo a situação fática ou incorrendo amparo
legal, ou, ainda, ocorrendo desconformidade na adequação fato-norma, é evidente
que o ato será viciado e não preencherá o requisito da validade. Nesse sentido,
como já dito, deve o Fisco investigara ocorrência do fato tributário, tendo como
finalidade a descoberta da "verdade material". No presente caso, também é nula a
exigência do IRPJ e da CSLL vez que ausente a correlação entre os dispositivos
supostamente violados pela IMPUGNANTE e a exigência fiscal realizada pelo
Auditor Fiscal. Explica-se: Conforme consta do "Enquadramento Legal do Auto
de Infração", teria a IMPUGNANTE violado os seguintes dispositivos legais: art.
3o da Lei n. 9.249/95, arts. 247, 248, 249, inc. I, 251, 277, 278, 299 e 300 do
RIR/99;
n.
Reclama que nenhum dos dispositivos acima permitem a
tributação sobre despesa, como fez o Auditor Fiscal. Como exposto, o mesmo
aplicou as alíquotas de 15% do IR, 10% do adicional do IR e de 9% da CSLL
sobre o valor das despesas, quando que referidos tributos incidem sobre a
renda/lucro! Ressalte-se, inclusive, que os citados arts. 277 e 278 do RIR/99,
Fl. 7963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

como visto, tratam de lucro e não de despesas. Ademais, nos termos do art. 219 do
RIR/99 , a base de cálculo do IR é o lucro, seja no lucro real, presumido ou
arbitrado. No entanto, pelos cálculos apresentados pelo Auditor Fiscal, a base de
cálculo é o valor das despesas tidas como não comprovadas! Ora, não se está aqui
tratando de omissão de receitas, em que poder-se-ia considerar como base de
cálculo do tributo o montante omitido. Aqui está se tratando de despesas cuja
dedutibilidade está sendo discutida! O presente ato administrativo - repita-se: o
Auto de Infração é lançamento e, portanto, ato administrativo - ilegal deve ser
retirado do ordenamento jurídico ou desconstituído, seja por controle externo do
Judiciário, seja pela própria Administração Pública, face ao Princípio da
Autotutela, como se vê na Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal
(reproduzida quase integralmente pelo art. 53 da Lei n. 9.784/93);
o.
Conclui que, seja pelo erro na definição da matéria tributável,
do cálculo dos tributos e agora pelo erro da capitulação legal que não dá amparo
ao procedimento adotado de considerar como base de cálculo do IRPJ e da CSLL
o montante das despesas teoricamente não comprovadas, clara se mostra a
nulidade dos Autos de Infração;
DO MÉRITO. Da Ampla Disponibilização dos Documentos e Informações à
Fiscalização - Elevado Nível de Compliance da Empresa Autuada
p.
Ainda antes de se adentrar no mérito da presente defesa, é
necessário esclarecer o comportamento adotado pela IMPUGNANTE no
atendimento à Fiscalização, bem como algumas particularidades a respeito do
compliance da empresa autuada, ora IMPUGNANTE. Com efeito, como se
verifica dos autos, a IMPUGNANTE apresentou à Fiscalização a comprovação
das despesas deduzidas por amostragem, vez que o volume de documentos
relativos ao período era extremamente grande. Obviamente, nem todas as
justificativas dos lançamentos contábeis foram possíveis apresentar ao Auditor
Fiscal em tempo hábil. Tal situação ocorreu basicamente por duas situações: 1a) o
volume de documentos era muito grande, tendo a empresa apresentado a
amostragem por conta; 2a) a maior parte dos valores constantes nas contas
contábeis não correspondia a despesas (não tendo não gerado dedução na apuração
do IRPJ e CSLL), pois fora reclassificado antes do término do exercício após
lançamentos a crédito. De todo modo, como exposto no tópico da nulidade, o
Auditor Fiscal, erroneamente, considerou para fins de autuação lançamentos
contábeis a débito como se despesas fossem, valores esses que, portanto, não
foram deduzidos;
q.
Ressalta que, do valor total deduzido na apuração da
IMPUGNANTE relativo às contas contábeis em análise (R$ 11.133.286,28),
deixaram de ser comprovadas despesas de apenas R$ 2.776.568,32. Relativamente
a essas despesas supostamente não comprovadas o Auditor Fiscal não fez
qualquer análise no sentido de verificar sua dedutibilidade, não cumprindo com
seu dever legal. E sobre esse aspecto, o Auditor Fiscal também poderia ter
solicitado as informações e esclarecimentos, haja vista tratar-se de empresa
amplamente regulada. Com efeito, a General Electric Company (GE) é uma
empresa multinacional americana de serviços e de tecnologia. Tratando-se de uma
Fl. 7964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

das maiores empresas mundiais do segmento, detém elevado rigor de compliance.
Assim, todo e qualquer pedido de dispêndio, não importando a natureza, necessita
ser solicitado através de um processo para o devido preenchimento do sistema
Oracle, processo este que passa por um cadastro tal qual exige a identificação
pormenorizada da natureza do pagamento, valores, entre outros, conforme consta
das diretrizes do Departamento de Contas a Pagar "GE Buy-to-Pay Policy".
Resumidamente, as etapas para a solicitação de valores para pagamentos, de
quaisquer natureza, se dá conforme o esquema abaixo (juntado anexo), que
demonstra o fluxograma de pagamentos da IMPUGNANTE:
r.
Apresenta fluxograma;
s.
Argumenta que pequenas falhas podem existir, mas são
extremamente minoradas através da política séria e rígida da IMPUGNANTE para
a fiscalização e identificação da razão, origem, justificativa e necessidade de todo
e qualquer pagamento, o que, já de antemão, rechaça a impossibilidade de haver a
suposta não identificação de valores tão vultosos como tentou fazer crer a
autoridade fiscal ao lavrar os Autos de Infração. Obviamente que tais alegações
não ficarão no plano da argumentação, o que ora se faz apenas a título de
demonstrar que a Autoridade Fiscal foi negligente quando da lavratura dos Autos
de Infração o que corrobora a nulidade do lançamento. Outrossim, ad
argumentandum, na absurda hipótese das nulidades não serem acatadas, pelos
mesmos motivos, no mérito a pretensão fiscal não deve prevalecer;
Lançamentos Fiscais versus Lançamentos Contábeis
t.
Como exposto, a Fiscalização busca através dos Autos de
Infração a exigência de valores a título de IRRF, IRPJ e CSLL em decorrência de
despesas supostamente não comprovadas. Contudo, como visto no tópico da
nulidade, há uma nítida confusão entre os valores registrados nas contas contábeis
(conforme Livro Razão e Sped contábil) e os valores efetivamente deduzidos na
Declaração de Imposto de Renda da IMPUGNANTE. Há que se ressaltar,
novamente, o equívoco da IMPUGNANTE, quando da apresentação das
justificativas da conta contábil 691001, apresentou os valores da conta contábil
891001, valores esses que não foram objeto de dedução, vez que referida conta
contábil possui natureza meramente transitória. Inclusive, referidos valores são
compostos por valores das contas contábeis que estavam em análise pela
fiscalização. Todavia, tal fato, como dito, não impediu o Auditor Fiscal de
confirmar as informações! Conforme planilha acima, os valores lançados no Livro
Razão e no Sped referentes à referida conta contábil foram de R$ 60.602,18, e não
de R$ 15.519.230,41, conforme constou da planilha do Auditor Fiscal;
u.
Voltando à questão das contas contábeis em análise, a
fiscalização analisou exclusivamente as seguintes contas: 641000, 691001,
842400, 842401, 844300, 847999, 849010, 849080, 849083, 849085, 849086,
849087, 849088, 849089, 849255, 849261, 890049, 890070 e 890072.
Relativamente às referidas contas contábeis, foram deduzidos efetivamente do
IRPJ e da CSLL montante de R$11.133.286,28. Por sua vez, a Fiscalização, por
amostragem, verificou a comprovação do valor total de R$ 8.356.717,96, ou seja,
Fl. 7965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

uma diferença de apenas R$ 2.776.568,32, e não de R$ 33.924.502,45, como
absurdamente alegado na Fiscalização. Dessa maneira, mesmo que se considerasse
eventualmente alguma despesa como não comprovada, seria de apenas R$
2.776.568,32, e não R$ 33.924.502,45, como sustentado pela fiscalização. Vale
dizer, a grande maioria das despesas efetivamente deduzidas foi comprovada
ainda durante a Fiscalização, o que leva à necessidade de cancelamento integral do
Auto de Infração;
Da Comprovação Integral das Despesas Deduzidas
v.
Doutos julgadores, não obstante ter a IMPUGNANTE
comprovado, por amostragem, a maior parte das despesas deduzidas, através do
presente processo administrativo pretende comprovar com os documentos anexos,
bem como, posteriormente, por outros complementares que se fizerem necessário,
sua totalidade, haja vista o princípio da "verdade material". Há que se ressaltar que
as despesas cuja dedutibilidade se discute são no importe de R$ 11.133.286,28, e
não de R$ 42.522.804,05. Isso porque foi aquele o valor deduzido na DIPJ, sendo
esse último valor o total da conta contábil, cuja parte significativa, por
impossibilidade legal, não foi deduzida. Dessa maneira, levando-se em
consideração a planilha apresentada pelo Auditor Fiscal na qual demonstra os
valores comprovados e os não comprovados, constata-se a comprovação do total
de R$ 8.356.717,96;

w.
Conforme o entendimento do fiscal constante do "Termo de
Verificação Fiscal", do total deduzido (R$ 11.133.286,28), apenas R$
2.776.568,32 restaria sem comprovação. De toda maneira, apresenta a
IMPUGNANTE com a presente Impugnação a comprovação da totalidade das
despesas, sendo que, do total de R$ 11.133.286,28, parte é comprovada por Notas
Fiscais e parte por comprovantes de rateio de despesas entre empresas do Grupo
GE. Vejamos a relação dos valores comprovados com Notas Fiscais;
641000
R$4 24 .037,681
R$300.727,52
69 1001
R$15.5 19.230,41l
0
842400
R$3 .8 30.777, 3 61
R$3.830.777,36
842401
R$1.543.084,55[
R$1.543.084,55
844300
R$397.22 5,731
R$5.998,10
847999
R $6.875.4 1 6,081
0
849010
R$77.644,00l R$77.644l
849080
R$4.050.081,04[
R$1.628.942,59
849083
R$2 3 3.4 68,721
R$218.480,02
849085
R$1.427.754,07l
0
849086
R$498.335,52l
0
849087
R$91 .82 1 ,4 3l
0
849088
R$1 5 1 .2 3 3,771
R$11.418,14
849089
R$2 13972504,761
0
849255
R$ 1 76. 1 64,801
R$145.459,27
849261
R$253.293,73l
R$85.258,66
890049
R$1.068.481,11C
R$118.067,16
890070
R$1 .270.424,761
0
890072
R$2.2371324, 5 31
R$390.860,59
Tota l

R$8.356.717,96
Fl. 7966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

Contas dentro da Ficha 5_34
Deduções dentro da linha 34 da Ficha 5
Despesa DIPJ
NF_ND Comprovação das
Deduções dentro da linha 34
da Ficha 5 Despesa DIPJ

641000
404.359,40
210.124,66
691001
60.602,18

842400
1.484.852,51
2.685.890,09
842401
416.918,31
1.314.624,83
844300
418.576,29
5.965,52
847999
540.388,24
303.928,91
849010
179.270,72
77.644,00
849080
607.954,70
1.935.777,29
849083
289.013,61
228.468,72
849085
1.362.913,29

849086
687.198,06
12.143,38
849087
287.612,00

849088
448.984,88
13.969,02
849089
936.198,33

849255
185.126,19
152.485,30
849261
217.542,42
85.253,00
890049
357.996,33
118.281,85
890070
783.477,21

890072
1.464.301,61
483.249,11

% em NF
TOTAL
11.133.286,28
7.627.805,68
68,51%

x.
Desta forma, é certo que do total deduzido de R$
11.133.286,28, R$ 7.627.805,68 estão comprovados por meio das Notas Fiscais,
sendo que o montante de R$ 3.505.480,60 está comprovado pelos comprovantes
de rateio de despesas. Logo, com a comprovação/identificação da destinação de
tais valores, a exigência integral deve ser cancelada. A jurisprudência do CARF é
forte nesse aspecto. Dessa forma, comprovando-se a integralidade das despesas,
devem ser cancelados integralmente os Autos de Infração;
Da Dedutibilidade das Despesas
y.
Vejamos a identificação das contas contábeis que originaram a
autuação e a devida descrição das operações às quais as mesmas se referem:

CONTA
CONTÁBIL
DESCRIÇÃO
641000 São contabilizados itens abaixo de U$ 2.500,00 relacionados à produção da GE, tais
como, martelos, alicate, soquete, chave de catraca, fita elétrica de alta tensão e que
não podem ser alocados como Ativo em razão da sua natureza.
691001 Em 2011 o GBS - GE do Brasil Serviços era uma Empresa do Grupo GE responsável
pelas áreas administrativas. A GBS englobava áreas administrativas como Contas a
Pagar, Fiscal, Folha de Pagamento, Contas a Receber entre outras e que tem suas
despesas rateadas pelas empresas do grupo GE. Portanto, os lançamentos se
referem a estes serviços prestados a favor da GE Energy.
Fl. 7967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

842400 Despesas referentes a atividades administrativas da GE, incluindo aluguel de salas
para reuniões e treinamentos, serviços de pesquisa com clientes, serviços de
consultoria de engenharia e produção, entre outras.
842401 Conta contábil com lançamentos de despesas decorrentes de frete, armazenamento
e transportes aeroportuários etc.
844300 A GE não possui frota própria de veículos, porém, loca os carros diretamente com
empresa terceira (Best Fleet) e lança as despesas nesta conta. Constam também
despesas de monitoramento de veículos (Condor Vigilância), manutenção dos carros
e relacionados.
847999 Conta com lançamentos de despesas com itens não classificáveis em outras
descrições.
849010 A GE proporciona ou financia treinamentos técnicos ou especializados para seus
funcionários em razão de suas complexidades de operação. Portanto, são debitadas
as despesas destes eventos, cursos, treinamentos, feiras, exposições.
849080 Conta Contábil para lançamento das despesas relacionadas a deslocamento e
viagens de funcionários da GE Energy. A GE contrata uma empresa (Carlson
Wagonlit) especializada em reserva de passagens, agenciamento e viagens para
assessorar no deslocamento de funcionários. Nesta conta são lançados os valores de
pagamento deste serviço e afins.
849083 Nesta conta contábil são lançadas despesas relacionadas a eventos ou reuniões
profissionais da empresa para funcionários e clientes e envolvem aluguel de espaço,
coffee breaks, etc.
849085 Conta Contábil para lançamento das despesas relacionadas a deslocamento e
viagens de funcionários da GE Energy. Em resumo, trata-se do reembolso de
passagem que o empregado tenha adquirido para fins profissionais. A forma de
reembolso de despesas desta natureza ocorre através de sistema próprio, chamado
Concur/T&L, no qual o usuário é obrigado a anexar o ticket/passagem na requisição
para receber a restituição.
849086 Conta Contábil para lançamento das despesas relacionadas a hospedagem de
funcionários da GE Energy. Em resumo, trata-se do reembolso de despesas que o
empregado tenha gasto em hospedagem no decorrer de viagens pela GE. A forma
de reembolso de despesas desta natureza ocorre através de sistema próprio,
chamado Concur/T&L, no qual o usuário é obrigado a anexar o comprovante na
requisição para receber a restituição.
849087 Despesas relacionadas a refeições de funcionários da GE Energy. Em resumo, trata-
se do reembolso de despesas alimentares que empregado tenha feito. A forma de
reembolso de despesas desta natureza ocorre através de sistema próprio, chamado
Concur/T&L, no qual o usuário é obrigado a anexar o comprovante na requisição
para receber a restituição.
849088 Despesas relacionadas a deslocamento e viagens de funcionários da GE Energy com
veículos particulares, translados, taxis etc. A forma de reembolso de despesas desta
natureza ocorre através de sistema próprio, chamado Concur/T&L, no qual o usuário
é obrigado a anexar o comprovante na requisição para receber a restituição.
849089 Conta onde são feitos lançamentos de despesas de viagem dos funcionários, porém,
no momento de preencher o sistema interno de reembolso, passaram conta distinta
da correta. Algumas parametrizações são feitas nesta conta.
849255 Contabilização das despesas relacionadas ao aluguel de espaços para eventos, como
salões de hoteis e também empresas especializadas na organização de eventos
profissionais ou promocionais.
849261 Despesas oriundas dos serviços de auditoria independente feita pela KPMG no
decorrer do ano, envolvendo a parte contábil, fiscal e outros projetos afins.
890049 Despesas relacionadas a implementação e consultoria de sistemas Oracle para as
filiais da GE Energy. O sistema Oracle requer atualizações constantes e
acompanhamento contínuo por parte das empresas especializadas, sendo que o
Fl. 7968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

pagamento destes serviços são debitados nesta conta. (Existem lançamentos de
despesas para projetos específicos relacionados ao tipo de atividade da filial -
Projeto Wave II).
890070 Valores incorridos com funcionários expatriados e suas respectivas despesas.
890072 Nesta conta são debitadas as despesas relacionadas as atividades do time de
Recursos Humanos, tais como pagamento de empresas de contratação de
funcionários, programas de liderança internas, eventos de RH, etc.

z.
Ressalte-se que, tendo a IMPUGNANTE comprovado 100%
das quantias relacionadas às contas contábeis 842400, 842401 e 849010, não
houve a exigência de valores relacionados às mesmas. Com relação às demais
contas contábeis há que se ressaltar, que o Auditor Fiscal autuante em nenhum
momento discutiu a dedutibilidade ou não das despesas a elas relativas. A
alegação do mesmo foi apenas de que não restou comprovada a realização efetiva
das despesas. De toda forma, cumpre à IMPUGNANTE esclarecer que todas as
despesas acima citadas, sem qualquer exceção, são despesas dedutíveis na
apuração do IRPJ e da CSLL, vez que se tratam de despesas nitidamente
operacionais da empresa. Inclusive, todos os pagamentos realizados possuem
causa (vide a descrição de cada conta contábil constante da tabela acima), bem
como os beneficiários são identificados através de todos os documentos que ora
são carreados aos autos. Assim, não tendo sido demonstrada a indedutibilidade de
quaisquer das despesas o que sequer constou do lançamento, há que ser cancelada
a autuação fiscal. De todo modo, demonstrando sua boa fé e apenas a título de
exemplo, demonstra a IMPUGNANTE especificamente a dedutibilidade de
algumas das despesas. Quais sejam, as relacionadas às contas contábeis 849080,
849085, 849086, 849087, 849088 e 849089 são todas relacionadas a despesas de
viagens. Também em relação à dedutibilidade das despesas referentes à
manutenção de veículos, lançadas na conta contábil 844300, já decidiu o CARF.
Ainda, demonstra-se também a já reconhecida dedutibilidade das despesas
relacionadas à conta contábil 849010, que se refere às despesas com cursos e
aperfeiçoamento dos funcionários;
aa.
Cita doutrina e julgados;
bb.
Dessa forma, comprova-se a dedutibilidade de todas as
despesas, o que reforça a necessidade de cancelamento integral do Auto de
Infração;
Errônea Apuração do IRPJ e da CSLL Recomposição do Lucro Tributável
cc.
Como já adiantado em preliminar de nulidade, quanto aos
Autos de Infração relacionados ao IRPJ e à CSLL é necessário dizer que, ainda
que realmente não fossem comprovados tais dispêndios, não poderia a Autoridade
Fiscal ter se utilizado da mesma base de cálculo que utilizou para a incidência do
IRRF para fazer incidir o IRPJ e a CSLL, sob pena de nulidade. Tendo em vista
que despesa, como já demonstrado, não é base de cálculo de IRPJ e de CSLL,
caso entendesse o Auditor Fiscal pela indedutibilidade das mesmas, deveria, no
Fl. 7969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

mínimo, ter-lhes glosado das apurações dos tributos e exigido o novo valor
apurado através da recomposição do lucro tributável;
dd.
No caso em análise, inclusive, nem ao menos foi realizada a
glosa das despesas, mas ocorreu a tributação sobre o valor integral da própria
despesa, o que é absurdo! Dessa forma, nos Autos de Infração lavrados para a
exigência do IRPJ e da CSLL, caso não reconhecida sua nulidade, no mínimo,
deve-se proceder à recomposição do lucro tributável;
Do IRRF - Comprovação e Identificação dos Beneficiários
ee.
Em relação ao IRRF, esclarece-se que a autuação se deu com
fundamento nos artigos 675 do RIR/99. Ocorre que todas as despesas foram
comprovadas, bem como os beneficiários foram identificados, como demonstrado
na presente peça de Impugnação e nos documentos carreados nos autos na fase de
fiscalização e no presente momento. Ademais, já decidiu o CARF que existem
requisitos a serem observados para que um pagamento seja enquadrado como
"sem causa", apto à incidência da alíquota de 35% de IRRF. Ora, partindo-se do
entendimento já adotado pelo CARF, é evidente que todos os pagamentos ora em
análise possuem causa (vide a descrição de cada conta contábil constante da tabela
acima), bem como os beneficiários são identificados, razão pela qual deve também
ser cancelado o Auto de Infração lavrado para a exigência do IRRF;
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
ff.
Diante de todos os equívocos demonstrados, a fim de
corroborar todos os argumentos arguido, requer-se a conversão do julgamento em
diligências para apresentação e ou complementação de documentos e informações,
o que se fizerem necessários, bem como para que sejam esclarecidos os seguintes
pontos: 1) Considerando-se somente as despesas apuradas ao final do exercício e
deduzidas na DIPJ da IMPUGNANTE, quais os percentuais, por contas contábeis,
das despesas foram comprovados durante a Fiscalização e através da Impugnação?
2) Quais as despesas deduzidas devem ser consideradas não comprovadas após a
Impugnação? 3) Quais as despesas foram consideradas indedutíveis? 4) Qual o
valor do IRPJ e da CSLL devido no caso de glosa das despesas consideradas não
comprovadas/indedutíveis, após a reapuração do lucro tributável?
DO PEDIDO
gg.
Diante de todo o exposto, requer a IMPUGNANTE seja
recebida e acolhida a presente Impugnação, com o cancelamento integral das
Autuações pelas nulidades demonstradas ou, no mérito, pela comprovação integral
das despesas deduzidas, bem como pelas inconsistências dos Autos de Infração.
Requer outrossim, considerando-se necessário, seja convertido o julgamento em
diligências, nos termos expostos, bem como protesta a IMPUGNANTE por provar
todo o alegado por meio de informações e documentação complementar.
6.
Às fls. 2684/2686 consta despacho proferido por esta DRJ/Curitiba, em
29/08/2016, solicitando diligência à DRF de origem para tomar as seguintes
Fl. 7970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

providências e esclarecer os seguintes pontos: i) juntar a documentação faltante
(intimações e documentos apresentados pelo contribuinte durante ação fiscal); ii)
apurar se os valores deduzidos como despesas na DIPJ a partir das referidas contas
contábeis questionadas correspondem ao alegado pela impugnante; iii)
pronunciar-se quanto à eventual discrepância a maior entre o valor glosado e o
valor deduzido; iv) pronunciar-se quanto às alegações atinentes à conta contábil
691001; v) analisar a documentação juntada na impugnação e pronunciar-se
quanto à alegação de que, do total deduzido de R$ 11.133.286,28, R$
7.627.805,68 estariam comprovados por meio de notas fiscais e R$ 3.505.480,60
estariam comprovados pelos comprovantes de rateio de despesas; vi) quaisquer
outros esclarecimentos que se fizer necessário.
7.
A Defis/São Paulo cumpriu o solicitado, conforme Relatório de Diligência
de fls. 2893/2895. O contribuinte foi cientificado da diligência e apresentou as
contra razões de fls. 2905/2917, abaixo resumido:
Juntar documentação faltante (intimações e documentos apresentados pelo
contribuinte durante a ação fiscal)
hh.
Segundo alegado pela Fiscalização, teriam sido juntados às fls.
2694 a 2769 as intimações dadas ao contribuinte durante a ação fiscal, às fls. 2770
a 2887 as respostas do contribuinte às referidas intimações e às fls. 2888 à 2890 as
planilhas eletrônicas apresentadas pelo contribuinte.
ii.
Sobre as intimações de fls. 2694 a 2769, há que se ressaltar que
não foram as únicas emitidas, tendo o Auditor Fiscal solicitado documentação até
mesmo por e-mail e telefone, conforme se comprova dos emails anexos. Vejamos
a transcrição de alguns trechos: “Rafael, Em meu Termo de Constatação fiscal
0001 de 30/09/2015, no penúltimo paragrafo solicitei um demonstrativo das
provisões constituídas classificadas em outras despesas, bem como quais foram
dedutíveis e quais não o foram. Em sua resposta de 08/10 você nada menciona a
respeito, tem o demonstrativo? pode me mandar ? Att Edivaldo Rangel
(15/10/2015)”;
jj.
Ressalte-se que o Auditor Fiscal, em suas alegações, solicitava,
inclusive, que a documentação fosse entregue em sua residência, sendo em
algumas das vezes recepcionados por sua empregada doméstica sem qualquer
comprovante de recebimento. Em e-mail enviado em 08/10/2015, inclusive, a
IMPUGNANTE solicitou confirmação desse procedimento via e-mail: “Olá
Edivaldo, Boa noite! Estou encaminhando meu contato para que possamos
confirmar a entrega das informações em sua residência. Neste instante estou
finalizando o conjunto de documentos e apresentarei um resultado substancial
para sua análise. Irei pedir para entregarem ainda hoje no seu edifício ou, se
preferir, em mãos pela manhã. (...) Rafael Freitas de Oliveira Manager GE
Corporate Tax – Brazil”.
kk.
Não obstante a não concordância com referido procedimento, a
IMPUGNANTE se viu obrigado a segui-lo, evitando-se, assim, eventual
penalização.
Fl. 7971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

ll.
Há que se ressaltar, inclusive, que não se localiza do Processo
Administrativo vários dos documentos que acompanharam as respostas à
Fiscalização.
mm.
Vejam, por exemplo, que na manifestação datada de
08/10/2015 há a menção expressa de CD com documentação apresentado.
Contudo, referidos documentos não encontram-se anexados ao Processo
Administrativo, o que é absurdo.
nn.
Ainda, às fls. 2770/2887 o Auditor anexa, extemporaneamente,
as respostas às intimações apresentadas pela IMPUGNANTE.
oo.
Contudo, vários dos documentos apresentados, inclusive
digitais validados através de SVA, não encontram-se acostados aos autos. Como
exemplo cita-se o arquivo que possui o Código de Identificação Geral n.
fbdde6a6-791dd401-22d44c3b-cd86ac65, cujo relatório foi gerado em 10/12/2014
e
que
consta
às
fls.
8/11
do
documento
19515720207201606_02770_02887_RESPOSTAAINTIMACAO.PDF.
pp.
O mesmo ocorre com os documentos apresentados em mídia
cujo comprovante de validação (SVA) consta das fls. 18 do mesmo documento
1951572020720160&J)2770JK887JiESPOSTAA1l\mMACAO.PDF.
qq.
Questiona-se também onde encontram-se os documentos
apresentados em CD mencionados na petição datada de 14/05/2014, constada das
fls. 22/25 do mesmo documento.
rr.
Ainda, questiona-se onde está nos autos o documento referente
ao Recibo de Entrega de Arquivos Digitais constante às fls. 33 do mesmo
documento?
ss.
Com relação aos documentos entregues juntamente com a
petição de fls. 38/42 do mesmo documento faz-se o mesmo questionamento.
tt.
Dessa forma, a alegação de que a empresa apresentou
"pouquíssimos comprovantes" referentes às despesas deduzidas não é verídica,
tendo a IMPUGNANTE apresentado farta documentação, a qual, contudo, não foi
devidamente analisada pelo Auditor Fiscal autuante.
Apurar se os valores deduzidos como despesas na D1PJ a partir das referidas
contas contábeis questionadas correspondem ao alegado pela impugnante
uu.
Sobre esse ponto, alegou o Auditor Fiscal que: “Em 05/01/2015
a empresa apresentou planilha relacionando as contas que compuseram a linha 34
da ficha 05^5/c; de sua DIPJ totalizando R$ 47.618.108,25, e estes foram os
valores deduzidos pela empresa em sua DIPJ e não o valor de R$ 11.133.286,28
como alega a empresa."
vv.
Desse comentário conclui-se que o Auditor Fiscal, no mínimo,
não leu atentamente a IMPUGNAÇÃO apresentada, vez que não se alegou em
Fl. 7972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

nenhum momento que o valor deduzido fora de R$ 11.133.286,28. Vejamos os
exatos termos do alegado na petição nos itens 14 e 15: “Em razão disso, a
IMPUGNANTE apresentou planilha de Excel listando cada conta contábil, bem
como explicando a que elas se referiam. Ademais, demonstrou os valores
referentes a cada uma delas, totalizando os R$ 47.618.108,25 questionados. Em 17
de março de 2015, o Auditor Fiscai selecionou algumas das contas contábeis, cujo
saldo representava um total de R$ 11.133.286,28, requerendo a comprovação da
origem especificamente dessas despesas.”
ww.
Ou seja, o que foi demonstrado é que dos R$ 47.618.108,25
deduzidos, estavam em análise apenas R$ 11.133.288,28. Para melhor explicar a
situação, reproduzimos o que foi informado nos itens 18 e 20 da IMPUGNAÇÃO:
“Tendo em vista o volume total das despesas, foi protocolado em 08/04/15 pedido
de prorrogação de prazo. Posteriormente, em 14/05/2015, a IMPUGNANTE
apresentou resposta à fiscalização destacando que os lançamentos a débito das 19
contas contábeis totalizavam R$ 42.522.804,05, e que a comprovação estava
sendo apresentada por amostragem. (...) Ressalte-se, aqui, que nem todos os
valores (R$ 42.522.804,05) referem-se a despesas que foram deduzidas na
apuração do IRPJ e da CSLL, tendo sido deduzido apenas o valor de R$
11.133.286,28. O restante dos valores refere-se a lançamentos contábeis que
sequer deram ensejo à dedução da apuração dos tributos, vez que tratavam-se de
lançamentos transitórios das contas contábeis que foram realocados antes do
término do exercício fiscal.”
xx.
Ocorre
que,
conforme
demonstrado
no
item
24
da
IMPUGNAÇÃO, o Auditor Fiscal requereu a comprovação das despesas totais
das contas contábeis apresentadas (no valor de R$ 42.522.804,05), não
observando que dentre tais valores encontravam-se valores transitórios e que, por
isso, não foram deduzidos pela empresa, vez que não mais compunham a
formação do saldo da conta contábil ao final do exercício. Vejam: ”De toda forma,
ainda assim a IMPUGNANTE foi intimada a comprovar o total de R$
42.522.804,05 constantes das contas contábeis, o que obviamente dificultou a
localização dos documentos. Aqui reforça-se: foi exigida a comprovação inclusive
de lançamentos que não se constituíram como despesas ao final do exercício, o
que é absurdo.”
Fl. 7973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

yy.
21. Uma ilustração da real situação é apresentada no quando
abaixo:

Despesas Dedutíveis
Despesas Transitórias

A
C

Contas
Contábeis
não

analisadas

A + B =
47.618.108,25
Contas Contábeis
641000,
R$ 36.484.821,97
R$XXX,XX

691001,
842400,
842401,
844300,
847999,
849010,
R$ 11.133.286,28
R$ 31.389.517,77

8490S0,849083,
849085,

849086,849087,
849088,
B
D

849089,849255,
849261,

89004»,890070
e 890072

B + D - R$ 42.522.804,05
zz.
Ora, não há que se falar em comprovação dos valores
constantes nos quadros C e D, vez que essas despesas não foram objeto de
dedução ao final do ano calendário, por tratarem-se de lançamentos meramente
transitórios.
aaa.
Vejam que a Impugnante comprovou quase a totalidade dos
valores questionados (R$ 11.133.286,28), sendo que os valores tidos como não
comprovados são constantes do quadro D, os quais realmente não terão
comprovação por serem transitórios, ou seja, não constavam da conta contábil ao
final do exercício.
bbb.
Note-se que não se está falando em falta de comprovação dos
valores constantes do quadro A, vez que os mesmos não foram objeto da análise
na fiscalização. Como informado, a Fiscalização solicitou a comprovação dos
valores constantes do quadro B.
ccc.
Ao que parece, o Auditor Fiscal confunde os valores em
discussão relativamente à soma dos quadros A e B, que totaliza R$ 47.618.108,25
com aqueles relativamente à soma dos quadros B e D, que totaliza R$
42.522.804,05.
Fl. 7974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

ddd.
Isso se confirma de simples análise do quadro apresentado pelo
mesmo no Relatório Fiscal de Diligência em que o valor total das contas
analisadas é de RS 42.522.804,05 (B + D) e não de R$ 47.618.108,25 (A + B).
eee.
Ora, se o valor deduzido fora esse último, de onde surgiu o
valor de R$ 42.522.804,05? A resposta é: de uma confusão do Auditor Fiscal que
incluiu na análise das deduções referentes ao quadro B valores meramente
transitórios, representados pelo quadro D.
fff.
O que a IMPUGNANTE reafirma é que não devem ser
analisados os R$ 42.522.804,05, vez que neles constam os valores referentes ao
quadro D, que não foram objeto de dedução.
ggg.
Por outro lado, os valores referentes ao quadro A não foram
objeto da análise pela fiscalização, razão pela qual não foi apresentada
documentação comprobatória, pelo simples fato que ela não foi solicitada.
hhh.
Dessa maneira, totalmente equivocado o argumento do Auditor
Fiscal, motivo pelo reitera-se os fundamentos iniciais, requerendo-se o
cancelamento integral da autuação.
Pronunciar-se quanto às alegações atinentes à conta contábil 691001
iii.
Conforme demonstrado na IMPUGNAÇÃO, quando da
resposta à intimação fiscal, incluiu a IMPUGNANTE em sua resposta, a
justificativa dos lançamentos da conta contábil 891001, no valor total de R$
15.519.230,41, como se fosse da conta 691001, a qual detém como lançamento
para o período fiscalizado apenas o valor de R$ 60.602,18.
jjj.
Para ratificar afirmação, demonstrou que a conta contábil
891001 não gerou despesa dedutível dentro da linha 34 da ficha 5A da DiPJ
citada, tanto que referida conta não faz parte da composição apresentada ao Fisco
e que totaliza o valor de R$ 47.618.108,25. Consequentemente, tal conta não era
objeto da fiscalização.
kkk.
Contudo, sendo questionado por essa Delegacia de Julgamento,
o Auditor Fiscal se restringiu a alegar que: “Em relação a esta conta embora o
vaior tenha sido informado pela própria empresa e de fato na contabilidade da
empresa o valor se refere a conta 891001, e se refere a rateio de despesas de outras
empresas do grupo, também não foram comprovadas e entendemos que deva
continuar sendo glosadas.”
lll.
Ao que parece novamente, o Auditor Fiscal não compreendeu o
que fora argumentado. Ora, se como demonstrado os valores não foram objeto de
dedução, bem como a referida conta (891001) não foi objeto de análise, estando
dentro do quadro C acima, não há comprovação a ser feita.
mmm.
Ilustres julgadores, o Auditor Fiscal está alegando que valores
não analisados e que não geraram dedução devem ser comprovados, o que chega
Fl. 7975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

às raias da má-fé. Vejam que referidos valores não fazem parte de nenhum dos
quadros acima (A, B, C ou D);
nnn.
Dessa maneira, não há como se acolher os argumentos
apresentados, razão pela qual reitera-se os argumentos e pedidos iniciais também
quanto a esse ponto.
Analisar a documentação juntada na impugnação e pronunciar-se quanto à
alegação de que, do total deduzido de R$ 11.133.286,28, R$ 7.627.805,68
estariam comprovados por meio de notas fiscais e R$ 3.505.480,60 estariam
comprovados pelos comprovantes de rateio de despesas
ooo.
Por fim, há que se ressaltar que o Auditor Fiscal simplesmente
desconsiderou toda a documentação comprobatória acostada aos autos, alegando
simplesmente que: “Conforme já explanado no item ii, o valor deduzido em DIPJ
foi de R$ 47.618.108,25, e não de R$ 11.133.286,28 como alega a empresa, e os
valores comprovados através de NF acham-se na Planilha constante em nosso
Relatório Fiscal. Em relação aos rateios de despesa a empresa não apresentou
nenhum comprovante da efetiva realização destas despesas nas empresas do grupo
em que alega que as mesmas foram realizadas, apresentando apenas lançamentos
contábeis de rateio das empresas sem nenhum documento de suporte razão pela
qual as mesmas foram consideradas como não comprovadas.”
ppp.
Vejam que o Auditor Fiscal não menciona quaisquer dos
documentos carreados na IMPUGNAÇÃO bem como na petição acostada aos
autos em 17/08/2016, limitando-se a alegar que não foram apresentados
documentos comprobatórios.
qqq.
Ora, ilustres julgadores, foram apresentados documentos de
comprovação relativos a todas as contas contábeis, individualmente, documentos
esses que o Auditor Fiscal sequer faz qualquer menção em sua manifestação,
demonstrando total descaso pela Diligência solicitada por essa Delegacia de
Julgamento.
rrr.
40. Contudo,
de
uma
simples
análise
dos
referidos
"Documentos Comprobatórios" é possível verificar que há sim nos autos
elementos probatórios apresentados pela IMPUGNANTE já na fase de Defesa
(além daqueles apresentados durante a Fiscalização) aptos a respaldar o
cancelamento integral da cobrança.
sss.
41. Dessa maneira, não podem ser levadas em consideração as
argumentações superficiais e equivocadas do Auditor Fiscal. Repita-se que, nas
conclusões de seu Relatório Fiscal de Diligência, o Auditor Fiscal inclui planilha
com relação aos percentuais de comprovação de cada conta contábil em que
utiliza como valor total (100% das contas) o valor de RS 42.522.804.05 (B + D) e
não de RS 47.618.108.25 (A + B), valor esse que foi o deduzido pela empresa.
ttt.
Não bastasse os equívocos acima apontados, na planilha que
integra o Relatório Fiscal de Diligência, assim se manifestou o Auditor Fiscal:
Fl. 7976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

“"Em relação as contas que não foram objeto de amostragem, aplicamos sobre as
mesmas a média de comprovação das amostras, retificando assim as despesas não
comprovadas conforme planilha abaixo:"
uuu.
O procedimento adotado não encontra amparo estatístico que o
sustente. Primeiro, porque as contas que não foram objeto da amostra não
integram a população da qual ela foi extraída e, portanto, não a representam
estatisticamente, por assim dizer. Segundo, porque a amostra não foi determinada
segundo critérios estatísticos tecnicamente válidos. Portanto, o resultado da
amostra não pode ser extrapolado para toda a população, i.e., o saldo de todas as
contas sem amostra.
vvv.
Note-se, com isso, que a manifestação fiscal é absolutamente
imprestável, motivo pelo qual reitera-se o pedido inicial de cancelamento integral
da exigência.
8.
É o relatório."

Do Acórdão de Impugnação
A impugnação da Recorrente foi julgada procedente em parte, conforme a
seguinte ementa do Acórdão da DRJ:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA OU ERRO NO
ENQUADRAMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Não cabe alegar nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob alegação de
falta ou erro no enquadramento legal, já que o contribuinte não se defende do
enquadramento legal mas sim dos fatos a ele imputados, desde que estes estejam
descritos no TVF com clareza suficiente para a compreensão da acusação.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS. ÔNUS DA PROVA.
Indefere-se pedido de produção de prova pericial, para o fim de comprovar
despesas, cujo ônus da prova compete ao contribuinte, sobretudo quando os
quesitos formulados foram satisfatoriamente respondidos no acórdão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
GLOSA DE DESPESAS. INTIMAÇÃO SOBRE TODOS OS LANÇAMENTOS
A DÉBITO. SALDO DA CONTA DE DESPESAS AO FINAL DO PERÍODO.
LIMITE DA GLOSA.
Se a fiscalização intima o contribuinte a comprovar despesas sobre todos os
lançamentos contábeis a débito cujo total supera o saldo da conta ao final do
Fl. 7977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

período, não cabe a glosa sobre esse excesso, já que o limite é o total efetivamente
deduzido na apuração do resultado.
GLOSA DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO. DÚVIDA QUANTO À EFETIVA
DEDUÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Da mesma forma que não cabe a glosa sobre valores que não compuseram o saldo
da conta de despesa ao final do período, não se aceitam documentos diante de
dúvida se o gasto correspondente efetivamente foi deduzido na apuração do
resultado, levando em conta que, em matéria de despesas, o ônus da prova
compete ao contribuinte.
GLOSA DE DESPESAS. NECESSIDADE, USUALIDADE, NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DESPESA.
A comprovação da despesa, mediante apresentação de documentação hábil, é pré-
requisito de sua dedutibilidade, cuja falta torna inútil qualquer alegação de
necessidade, usualidade ou normalidade do dispêndio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011

IRRF.
PAGAMENTOS
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda, exclusivamente na fonte, todo
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, que
inclui as despesas efetuadas sem a apresentação de documentação que permita
identificar o beneficiário ou a operação ou a sua causa. "
A 2a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedentes os lançamentos, para: i) reduzir as exigências de IRPJ de R$ 8.481.125,62 para R$
1.922.205,09; ii) reduzir as exigências de CSLL de R$ 3.053.205,22 para R$ 691.993,83; iii)
reduzir as exigências de IRRF de R$ 18.267.039,78 para R$ 4.140.134,02; todos com respectivas
multas e juros de mora. Consequentemente, recorreu-se de ofício ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), em conformidade com o art. 34, I, do Decreto n.o 70.235/1972.
Para esclarecimentos, transcreve-se a seguir o detalhamento do voto que trata da
redução das exigências de IRPJ, CSLL e IRRF.
" Mérito. IRPJ e CSLL. Glosa de despesas.
9.
Pelo “Termo de Intimação Fiscal - Despesas a Comprovar”, às fls.
2696/2759, recebido pela empresa em 19/03/2015, a empresa foi intimada a
comprovar as despesas relacionadas nas planilhas anexas ao referido termo,
relativas ao ano calendário 2011. Na “Planilha 1” a autoridade fiscal relacionou
Fl. 7978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

uma série de contas que compõem as despesas informadas na linha 34 da ficha 5A
da DIPJ/2012 (“Outras Despesas Operacionais”), totalizando R$ 47.873.670,14.
Na seqüência, constam cópias de contas de despesas no Razão indicando
lançamentos a débito, nos seguintes montantes:
CONTA
DESCRIÇÃO
VALOR
641000
FERRAMENTAS STANDARD
424.037,68
842400
SUPRIMENTOS DIVERSOS E SEGURANÇA
3.830.777,36
842401
SUPRIMENTOS DE OPERAÇÕES
1.543.084,55
844300
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
397.225,73
847999
DIVERSOS
6.875.416,08
849010
INSTRUÇÃO / APERFEIÇOAMENTO
TÉCNICO DE EMPREGADOS - DEDUTÍVEL
77.644,00
849080
DESPESAS DE VIAGEM
4.050.081,04
849083
CONVENÇÃO / REUNIÃO DE
GERENCIAMENTO
233.468,72
849085
DESPESAS DE VIAGEM - PASSAGEM
AÉREA
1.427.754,07
849086
DESPESAS DE VIAGEM - HOSPEDAGEM
498.335,52
849087
DESPESAS DE VIAGEM - REFEIÇÃO
91.821,43
849088
DESPESAS DE VIAGEM - TRANSPORTE
151.233,77
849089
DESPESAS DE VIAGEM - OUTROS
2.397.004,76
849255
EVENTOS ESPORÁDICOS -FCPA
176.164,80
849261
AUDITORIA KPMG
253.293,73
890049
PROJETO ORACLE
1.068.481,11
890070
DESPESAS DE
EXPATRIADOSEXPATRIADOS
1.270.424,76
890072
HR ADMINISTRATION
2.237.324,53
891001
SERVIÇOS GBS
15.519.230,41
TOTAL
42.522.804,05
10.
Na resposta, às fls. 2791/2794, o contribuinte declara ter justificado os dez
maiores lançamentos de cada conta contábil, que totalizam R$ 23.336.581,84. A
autoridade fiscal afirma que foram apresentadas apenas razões das contas e não
notas fiscais.
11.
Houve novo pedido para apresentação da comprovação das despesas,
conforme “Termo de Intimação Fiscal n° 02 Desp. a comprovar” de fls.
2763/2765, recebido em 02/07/2015. Em 31/07/2015 a empresa encaminhou a
resposta de fls. 2807/2811. Segundo a fiscalização, a nova documentação
apresentada continuou inconsistente, o que motivou as glosas de despesas
calculadas conforme planilha abaixo reproduzida:

Conta Cont.
TOTAL
AMOSTRA
COMPROVADA
S
GLOSAS
Fl. 7979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

641000
424.037,68
346.247,95
70,92%
123.310,16
691001
15.519.230,41

0,00%
15.519.230,41
842400
3.830.777,36
1.898.257,21
100,00%
0,00
842401
1.543.084,55
771.972,53
100,00%
0,00
844300
397.225,73
397.225,73
1,51%
391.227,62
847999
6.875.416,08

0,00%
6.875.416,08
849010
77.644,00
77.644,00
100,00%
0,00
849080
4.050.081,04
1.084.058,03
40,22%
2.421.138,45
849083
233.468,72
126.301,75
93,58%
14.988,69
849085
1.427.754,07

0,00%
1.427.754,07
849086
498.335,52

0,00%
498.335,52
849087
91.821,43

0,00%
91.821,43
849088
151.233,77
105.749,25
7,55%
139.815,62
849089
2.397.004,76

0,00%
2.397.004,76
849255
176.164,80
172.164,80
82,57%
30.705,52
849261
253.293,73
253.293,37
33,66%
168.035,06
890049
1.068.481,11
556.635,78
11,05%
708.830,37
890070
1.270.424,76

0,00%
1.270.424,76
890072
2.237.324,53
571.946,45
17,47%
1.846.463,93
TOTAL
42.522.804,05
6.361.496,85

33.924.502,45

12.
Na peça de defesa a impugnante alega que: i) o Auditor Fiscal selecionou
algumas das contas contábeis (641000, 691001, 842400, 842401, 844300, 847999,
849010, 849080, 849083, 849085, 849086, 849087, 849088, 849089, 849255,
849261, 890049, 890070 e 890072), cujo saldo representava um total de R$
11.133.286,28, e requereu a comprovação da origem especificamente dessas
despesas; ii) naquelas contas, houve lançamentos a débito cujos maiores valores
foram objeto da intimação pela fiscalização, totalizando R$ 42.522.804,05.
Enfatiza que o auditor fiscal considerou os lançamentos contábeis apresentados
(nos quais havia lançamentos a débito e a crédito) como se fossem despesas
efetivas contabilizadas ao final do exercício, a despeito de não serem.
13.
Diante da dúvida sobre se os montantes de despesas glosadas incluíram
lançamentos que não compuseram a rubrica “Outras Despesas Operacionais”,
deduzidas na linha 34 da ficha 5A da DIPJ/2012, causada sobretudo pela ausência
de juntada ao processo de parte da documentação produzida pela fiscalização e
parte das respostas do contribuinte, solicitei diligência (fls. 2684/2686) junto à
Defis/SP para que: i) fosse esclarecido se os valores deduzidos como despesas na
DIPJ a partir das referidas contas contábeis questionadas correspondem ao
alegado pela impugnante; ii) pronunciar-se quanto à eventual discrepância a maior
entre o valor glosado e o valor deduzido. Também foi solicitada a juntada de
Fl. 7980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

documentação faltante, e outros questionamentos foram feitos. Cumprindo o
solicitado, a autoridade fiscal assim se justificou, às fls. 2893/2895:

A ação fiscal teve inicio em 22/10/2014 com o recebimento
pelo contribuinte do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal, já
neste termo solicitamos: Planilha detalhada acompanhada da
documentação que deu suporte, aos valores informados na linha 34
da Ficha 05 A da DIPJ. Em 05/01/2015 a empresa apresentou
planilha relacionando as contas que compuseram a linha 34 da
ficha 05A de sua DIPJ totalizando R$ 47.618.108,25, e estes foram
os valores deduzidos pela empresa em sua DIPJ e não o valor de
R$ 11.133.286,28 como alega a empresa. Cumpre destacar que
embora tenha apresentado a planilha com a composição das contas
a empresa apresentou pouquíssimos comprovantes destas contas,
alegando a época seu representante Sr Rodrigo que os arquivos da
empresa ficavam na Cidade do México razão pela qual a empresa
não estava conseguindo apresentar a documentação solicitada;

Utilizamos o critério de amostragem com base nas planilhas
fornecidas pela empresa e no cotejo com os comprovantes
apresentados pela empresa e com base nestes critérios efetuamos a
glosa nos percentuais das despesas não comprovadas;

Conforme já explanado no item ii, o valor deduzido em
DIPJ foi de R$ 47.618.108,25, e não de R$ 11.133.286,28 como
alega a empresa, e os valores comprovados através de NF acham-
se na Planilha constante em nosso Relatório Fiscal.
14.
Nas contra-razões da diligência, às fls. 2905/2917, a interessada
basicamente repete as mesmas alegações já formuladas na impugnação quanto a
esse ponto.
15.
O auditor fiscal tem razão, quando afirma que o valor deduzido na DIPJ
foi de R$ 47.618.108,25, e não de R$ 11.133.286,28. Entretanto, não há como
desconsiderar o argumento da impugnante, que alega que a fiscalização requereu a
comprovação das despesas especificamente das dezenove contas mencionadas,
cujo saldo ao final de 2011 totalizava R$ 11.133.286,28. Examinemos o já
mencionado “Termo de Intimação Fiscal - Despesas a Comprovar”, às fls.
2696/2759. Na “Planilha 1” a autoridade fiscal relacionou uma série de contas
(total de 106 contas) que compõem as despesas informadas na linha 34 da ficha
5A
da
DIPJ/2012
(“Outras
Despesas
Operacionais”),
totalizando
R$
47.873.670,14. Na seqüência, constam cópias das citadas dezenove contas de
despesas no Razão indicando lançamentos a débito, que totalizam R$
42.522.804,05.
16.
Nesse Termo, a fiscalização intimou o contribuinte a apresentar as
documentações referentes às planilhas em anexo. Dessa forma, ainda que conste
detalhamento das 19 contas, seria possível aceitar que a fiscalização pediu a
comprovação das despesas de todas as 106 contas que compuseram as “Outras
Fl. 7981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

Despesas Operacionais” informadas na DIPJ. Por outro lado, a forma como a
autoridade fiscal apurou a base de cálculo dos lançamentos deixa claro que a
auditoria das despesas circunscreveu-se ao rol das 19 contas. De fato, no auto de
infração de IRPJ, às fls. 297/301, a base de cálculo para o lançamento foi o valor
de R$ 33.924.502,45, valor este que coincide com o total de glosas de despesas
demonstrado na tabela acima copiada. Cada glosa (coluna GLOSAS) foi
calculdada a partir da aplicação do percentual de comprovação (coluna
COMPROVADAS) sobre a amostra (coluna AMOSTRA), e posterior dedução
desse montante do total de débitos (coluna TOTAL). E as glosas foram calculadas
somente para as 19 contas.
17.
Em suma, a fiscalização não levou em conta os dados das demais contas
(as complementares das 19 relativamente ao universo de 106) em seus cálculos.
Conseqüentemente, eventuais correções a serem feitas no presente voto devem
limitar-se às 19 contas, tendo em vista que as demais não foram objeto da
auditoria, ou seja, não fazem parte do litígio.
18.
Efetivamente, correções precisam ser feitas. Com esse procedimento
adotado, a autoridade fiscal acabou glosando despesas em valores superiores ao
que o contribuinte deduziu em sua apuração do lucro real, o que é incabível. Isso
ocorreu devido ao fato de a fiscalização ter ignorado que, na maioria das contas de
despesas auditadas, o saldo ao final do período era bem inferior à soma dos
lançamentos a débito. Entendo que a correção deve ser feita com base nos mesmos
critérios utilizados pela fiscalização, por questão de coerência. Como os cálculos
foram feitos mediante aplicação de percentuais de comprovação e de amostragem,
o mesmo raciocínio prevalecerá, mas partindo do saldo das contas, e não da soma
dos lançamentos a débito. Afinal de contas, foram os saldos finais de cada conta
que compuseram a rubrica “Outras Despesas Operacionais”, devendo ser estes
saldos o ponto de partida. A partir disso, devem ser glosadas as parcelas tidas
como não-comprovadas.
19.
Prosseguindo, a fiscalização obteve o percentual de comprovação de cada
uma das contas (coluna COMPROVADAS), que corresponde à fração das
despesas comprovadas, relativamente ao volume de amostras apresentadas pelo
contribuinte. Mediante raciocínio indutivo, a autoridade fiscal inferiu que o
mesmo percentual de comprovação deveria aplicar-se à base de cálculo utilizada,
no caso, a soma dos lançamentos a débito. Essa mesma indução deve ser aplicada
sobre a base correta, ou seja, sobre os saldos de cada conta de despesa
considerada. Com isso, tem-se o seguinte demonstrativo de correção da base de
cálculo:
Fl. 7982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

TABELA 1 – DEMONSTRATIVO DE CORREÇÃO DE BASE DE CÁLCULO
Conta Cont.
SALDO DA
CONTA
AMOSTRA
COMPROVADA
S
GLOSAS
641000
404.359,40
346.247,95
70,92%
117.587,71
691001
60.602,18

0,00%
60.602,18
842400
1.484.852,51
1.898.257,21
100,00%
0,00
842401
416.918,31
771.972,53
100,00%
0,00
844300
418.576,29
397.225,73
1,51%
412.255,79
847999
540.388,24

0,00%
540.388,24
849010
179.270,72
77.644,00
100,00%
0,00
849080
607.954,70
1.084.058,03
40,22%
363.435,32
849083
289.013,61
126.301,75
93,58%
18.554,67
849085
1.362.913,29

0,00%
1.362.913,29
849086
687.198,06

0,00%
687.198,06
849087
287.612,00

0,00%
287.612,00
849088
448.984,88
105.749,25
7,55%
415.086,52
849089
936.198,33

0,00%
936.198,33
849255
185.126,19
172.164,80
82,57%
32.267,49
849261
217.542,42
253.293,37
33,66%
144.317,64
890049
357.996,33
556.635,78
11,05%
318.437,74
890070
783.477,21

0,00%
783.477,21
890072
1.464.301,61
571.946,45
17,47%
1.208.488,12
TOTAL
11.133.286,28
6.361.496,85

7.688.820,32

20.
A partir da base de cálculo corrigida, os novos valores das exigências de
IRPJ e de CSLL ficam assim demonstrados:
Fl. 7983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

TABELA 2 – DEMONSTRATIVO DE REDUÇÃO DE IRPJ E CSLL
ITEM
LANÇAMENTO
ACÓRDÃO
IRPJ A 15%

Valor Tributável
33.924.502,45
7.688.820,32
(-) Compensação de Prejuízos
0,00
0,00
(=) Valor Tributável após compensação
33.924.502,45
7.688.820,32
Imposto apurado (15%)
5.088.675,37
1.153.323,05

IRPJ ADICIONAL

Lucro real declarado (DIPJ)
77.446.495,05
77.446.495,05
(+) Valor apurado
33.924.502,45
7.688.820,32
(-) Parcela não sujeita ao adicional
240.000,00
240.000,00
(=) Base de cálculo do adicional
111.130.997,50
84.895.315,37
Adicional total (10%)
11.113.099,75
8.489.531,54
(-) Adicional declarado (DIPJ)
7.720.649,50
7.720.649,50
(=) Imposto adicional devido
3.392.450,25
768.882,04

IRPJ TOTAL
8.481.125,62
1.922.205,09

CSLL

Valor Tributável
33.924.502,45
7.688.820,32
(-) Base negativa compensada
0,00
0,00
(=) Valor Tributável após compensação
33.924.502,45
7.688.820,32
CSLL apurada (9%)
3.053.205,22
691.993,83

21.
Em síntese, as exigências de IRPJ devem ser reduzidas de R$ 8.481.125,62
para R$ 1.922.205,09; e as de CSLL, de R$ 3.053.205,22 para R$ 691.993,83."
IRRF - Comprovação e Identificação dos Beneficiários.
22.
A falta de comprovação das despesas motivou a exigência de imposto de
renda retido na fonte, com fulcro nos artigo 674 do RIR/99, que assim estabelece:
Pagamento a Beneficiário não Identificado
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco
por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado,
ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não
for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
Fl. 7984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei no 8.981,
de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o).
23.
A exigência do IRRF é inequívoca, já que o caso enquadra-se tanto no
caput como no parágrafo primeiro. A fiscalização cuidou de proceder ao
reajustamento da base de cálculo, levando em conta que o valor do pagamento é
considerado como rendimento líquido, conforme parágrafo terceiro do referido
artigo.
24.
Contudo, como houve redução da base de cálculo das exigências de IRPJ e
de CSLL, que coincidem com as do IRRF, impõe-se a redução dos lançamentos
de imposto de renda retido na fonte, conforme abaixo demonstrado:
TABELA 3 – DEMONSTRATIVO DE REDUÇÃO DE IRRF

Do Recurso Voluntário

Inconformada com a procedência parcial de seus pedidos, a fiscalizada interpôs
Recurso Voluntário (fls. 3005 a 3022) a esta Colenda Turma, requerendo, em síntese:
i)
A nulidade pelo cerceamento de defesa e incerteza e iliquidez dos AIs,
haja vista que a cobrança foi mantida com base na dúvida em relação aos
documentos de prova apresentados pela RECORRENTE os quais foram
desconsiderados pela DRJ/CTA;
ii)
Cancelar integralmente os Als em discussão, confirmando-se o direito
à dedutibilidade da base de cálculo do IRPJ e da CSLL das despesas
glosadas, pela comprovação integral das mesmas, sobretudo pela
comprovação do efetivo rateio de despesas entre as empresas do GRUPO
GE; e, ainda
iii)
Cancelar a cobrança do IRRF sobre os mesmos valores de suporte à
cobrança do IRPJ e CSLL, uma vez que se referem ao rateio de despesas
que não configuram pagamento, mas sim reconhecimento de gasto/custo
suportado por outra empresa do GRUPO GE; ou
iv)
Subsidiariamente, seja convertido o julgamento em diligência, para
que seja afastada a dúvida quanto à documentação de prova apresentada
ITEM
LANÇAMENTO
ACÓRDÃO
Rendimento pago
33.924.502,45
7.688.820,32
Rendimento reajustado
52.191.542,23
11.828.954,34
IRRF (35%)
18.267.039,78
4.140.134,02
Fl. 7985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

nos autos, relativa às despesas deduzidas da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, especialmente no que se refere ao rateio de despesas, sob pena de
ilegalidade.

A recorrente apresenta os seguintes fatos e argumentos para sustentar a reforma da
decisão a quo:
Preliminarmente
(a) Nulidade - Cerceamento de Defesa e Incerteza e Iliquidez do Auto de
Infração
5. Da leitura do v. acórdão depreende-se que com base na suposta clareza do
Termo de Verificação Fiscal e ausência de prejuízo à defesa, o cerceamento de
defesa alegado na Impugnação foi afastado, sob o argumento de que este
somente pode ser alegado em face de decisões e despachos (fls. 2981).
6. Ocorre que no presente caso, o cerceamento de defesa se consubstancia na
desconsideração das provas documentais apresentadas e na ausência de
diligência para confirmar/ratificar os fatos ocorridos que embasaram a
acusação fiscal.
7. Esse procedimento de verificação e confirmação da ocorrência do fato
gerador de suporte do lançamento de ofício teve início no procedimento de
fiscalização e resultou no lançamento de tributo sobre a totalidade dos valores a
débito das contas contábeis e não sobre o seu valor final.
8. Destaque-se que mesmo diante da correção desse erro pela DRJ/CTA, não
foi realizada análise pormenorizada dos fatos e argumentos de direito
apresentados na impugnação, tanto é que mantida a desconsideração das provas
constantes nos autos.
9. Por exemplo, veja-se que a RECORRENTE apresentou aos autos cópias
de Notas Fiscais comprobatórias dos lançamentos realizados na conta contábil
691001, as quais seguem novamente carreadas a este recurso (Doe. 03), sendo
certo que tais elementos de prova não foram considerados, haja vista que às fls.
2991 consta a indicação de 0% de prova no demonstrativo elaborado pela
autoridade fiscal e ratificado pela DRJ/CTA.
10. Ora, se as NFs possuem valores superiores àqueles deduzidos da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, isso não afasta a força da prova do valor deduzido
para fins de base de cálculo do IRPJ e da CSLL
11. Entretanto, esse foi o entendimento da DRJ/CTA, o que se constata da
leitura das assertivas de fls. 2991 "Mesmo nas contas em que houve acréscimo
de provas, em relação ao apresentado durante a ação fiscal, em valor inferior ao
saldo final da conta, não é possível a aceitação do acréscimo de dedução, visto
Fl. 7986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

que não há segurança de que tais valores efetivamente compuseram o saldo da
conta ao final de 2011...)"
12. Nesse contexto, diante da dúvida relativa a composição dos saldos das
contas de despesas, caberia a DRJ/CTA buscar e considerar todos os elementos
que pudessem influir no seu convencimento, especialmente em observância ao
quanto disposto no art. 142 do CTN, ou seja, no dever de verificar a ocorrência
do fato gerador e determinar a matéria tributável.
13. Ora se despesa dedutível não é fato gerador de IRPJ e CSLL, não há
justificativa para desconsiderar as NFs apresentadas em montante superior
àquele indicado na DIPJ como deduzido e tão pouco o contrato de rateio que
segue novamente aos autos (Doe. 04). Até mesmo porque, a RECORRENTE
não pretende aumentar a dedução, mas sim, comprovar que as deduções têm
suporte documental e legal, o que evidencia o cerceamento de defesa ocorrido
nos presentes autos, o qual somente não se verificaria se observadas TODAS
AS PROVAS .
14. Além disso, o princípio da verdade material que norteia o Processo
Administrativo Fiscal, deve se sobrepor a qualquer entendimento subjetivo do
julgador, conforme disposto nos arts. 147, § 29, do CTN c/c art. 32 do Decreto
70.235/72 .
15. Até mesmo porque, a desconsideração de tais provas sem oportunizar
apresentação de esclarecimentos e/ou justificativas, bem como outros
documentos
adicionais,
impõe
à
RECORRENTE
ônus
probatório
intransponível e não falta de apresentação de provas como consignado no v.
acórdão.
16. Pelo exposto, resta consubstanciado o cerceamento de defesa, sobretudo
pela ausência de cotejo entre os documentos apresentados pela RECORRENTE
desde o procedimento de fiscalização, bem como pela manutenção da acusação
fiscal com base na dúvida sem que fosse oportunizada apresentação de
esclarecimentos e documentos adicionais, de modo que, desde já se requer a
realização de diligência, nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/72,
Do Direito
(A) Da comprovação das despesas deduzidas. Inexistência de pagamentos
sem identificação do beneficiário e/ou causa - Rateio de Despesas
17. Como aduzido na impugnação, a RECORRENTE apresentou à
Fiscalização a comprovação das despesas deduzidas por amostragem, vez que
o volume de documentos relativos ao período era extremamente grande,
valendo repisar os argumentos já apresentados e não considerados pela
DRJ/CTA,
18. Obviamente, nem todas as justificativas dos lançamentos contábeis foram
possíveis de serem apresentadas em tempo hábi^ em razão de duas situações:
Fl. 7987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

Ia) o volume de documentos é muito grande, tendo a empresa apresentado a
amostragem por conta; 2a) a maior parte dos valores constantes nas contas
contábeis não correspondia a despesas (não tendo gerado dedução na apuração
do IRPJ e CSLL), pois fora reclassificado antes do término do exercício, após
lançamentos a crédito.
19. Com efeito, a General Electric Company (GE) é uma empresa
multinacional americana de serviços e de tecnologia e tratando-se de uma das
maiores empresas mundiais do segmento, detém elevado rigor de compliance.
20. Assim, todo e qualquer pedido de dispêndio, não importando a natureza,
necessita ser solicitado através de um processo para o devido preenchimento do
sistema Oracle, processo este que passa por um cadastro tal qual exige a
identificação pormenorizada da natureza do pagamento, valores, entre outros,
conforme consta das diretrizes do Departamento de Contas a Pagar "GE Buy-
to-Pay Policy".
21. Resumidamente, as etapas para a solicitação de pagamentos de qualquer
natureza se dá conforme o esquema abaixo (juntado com Impugnação), que
demonstra o fluxograma de pagamentos,
22. Desse modo, impossível a realização de qualquer pagamento sem haver a
suposta identificação de valores e beneficiários, especialmente em valores
vultosos.
23. Destaque-se que em que pese a DRJ/CTA ter corrigido o lançamento
inicial para considerar os saldos finais das contas contábeis de despesa em
análise nos presentes autos, acabou por não analisar os documentos de prova e,
ainda desconsiderar aqueles que implicaram em dúvida.
24. Frise-se, ainda, que a RECORRENTE apresentou com a Impugnação a
comprovação da totalidade das despesas, sendo que, do total de R$
11.133.286,28, parte é comprovada por Notas Fiscais e parte pelos razões
contábeis e contrato de rateio de despesas entre empresas do Grupo GE (razões
carreados na impugnação e contrato de rateio - Doe.Q4 deste recurso).
Vejamos, novamente, a relação dos valores
25. Sob esse aspecto, esclareça-se que a diferença do valor de R$ 7.627.805,68
para o total de R$ 11.133.286,28 se refere às despesas rateadas do GRUPO GE
as quais não possuem como contrapartida um pagamento, por se tratar de
reconhecimento de despesa cujo gasto/custo foi suportado por outra empresa
do mesmo grupo, conforme contrato anexo (Doc.04).
26. Ora, se existiu dúvida sobre a prova apresentada, caberia à DRJ/CTA,
investigar a acusação fiscal, e não ratificá-la com base na dúvida, haja vista que
a RECORRENTE não se refutou à prova, ao contrário, trouxe aos autos provas
incontestes, desconsideradas e não analisadas de forma pormenorizada como
caberia à autoridade competente.
Fl. 7988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

27. Como sabido, a RECORRENTE é integrante do GRUPO GE, o que se
verifica nos atos societários carreados aos autos, de modo que o rateio de
despesas entre as empresas do grupo é registrado diretamente na contabilidade,
o que foi comprovado por razões contábeis correlatos e contrato de rateio (Doe.
04) não considerados pela DRJ/CTA que sequer buscou confirmar a existência
de outros documentos e/ou provas do mencionado rateio diante do lastro de
provas contrárias ao quanto consignado na acusação fiscal, sendo essa a
diferença não comprovada por Notas Fiscais.
28. Logo, com a comprovação/identificação da destinação de tais valores, a
exigência integral deve ser cancelada, conforme jurisprudência do CARF4,
29. Portanto, no contexto que lhe foi imposto a RECORRENTE apresentou as
provas necessárias e pertinentes, que impactam diretamente na liquidez e
certeza do lançamento fiscal, de modo que de ver ser integralmente cancelado,
ou ao menos, ser realizada diligência para investigação do quanto alegado.
(B) Da Dedutibilidade das Despesas
30. A dedutibilidade das despesas não foi questionada pela autoridade fiscal e
pela DRJ/CTA, no entanto, vale frisar que todas as despesas em questão são
despesas dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL, vez que se tratam de
despesas nitidamente operacionais da empresa,
31. Além disso, é de se frisar que todos os pagamentos realizados possuem
causa, bem como os beneficiários são identificados através de todos os
documentos carreados aos autos, o que por si só, evidencia a boa-fé da
RECORRENTE e, especialmente, inexistência de fraude ou simulação nas
operações objeto das despesas deduzidas da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, conforme decidiu este CARF.
32. Assim, não tendo sido demonstrada a indedutibilidade de quaisquer das
despesas o que sequer constou do lançamento, bem como inexistência de
fraude ou simulação nas operações que ensejaram tais despesas, há que ser
cancelada a autuação fiscal.
33. De todo modo, considerando que as despesas relacionadas às contas
contábeis 849080, 849085, 849086, 849087, 849088 e 849089 são todas
relacionadas a despesas de viagens, as quais estão intimamente ligadas ao
desenvolvimento da atividade empresarial da RECORRENTE, inadmissível
sua glosa integrai , assim como à conta contábil 844300 referente à despesa
com manutenção de veículos , conforme já decidiu este CARF:
34. Ainda, demonstra-se também a já reconhecida dedutibilidade das despesas
relacionadas à conta contábil 849010, que se refere às despesas com cursos e
aperfeiçoamento dos funcionários.
35. Por fim, sobre o rateio de despesas administrativas, Hiromi Higuchi leciona
que, comprovada a estrutura de coligada para realização da atividade
Fl. 7989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

empresarial, deve ser acolhida como despesa dedutível o custo que competir
como rateio, que vai ao encontro do entendimento deste CARF.
36. Dessa forma, comprova-se a dedutibilidade de todas as despesas, o que
reforça a necessidade de reforma do v. acórdão para cancelamento integral do
Auto de Infração.
(B) Errônea Apuração do IRPJ e da CSLL- Recomposição do Lucro
Tributável
37. Alega a DRJ/CTA que o valor tributável coincidiu com o total das glosas
de despesas e que essa situação não implica em irregularidade (fls. 2994).
38. Ocorre que como aduzido na impugnação, quanto aos Autos de Infração
relacionados ao IRPJ e à CSLL é necessário dizer que, ainda que realmente não
fossem comprovados tais dispêndios, não poderia a Autoridade Fiscal ter se
utilizado da mesma base de cálculo que utilizou para a incidência do IRRF para
fazer incidir o IRPJ e a CSLL, sob pena de nulidade.
39. Tendo em vista que despesa, não é base de cálculo de IRPJ e de CSLL,
caso entendesse o Auditor Fiscal pela indedutibilidade das mesmas, deveria, no
mínimo, ter-lhes glosado das apurações dos tributos e exigido o novo valor
apurado através da recomposição do lucro tributável, sob pena de ilegalidade,
conforme entendimento deste CARF:
40. No caso em análise, inclusive, nem ao menos foi realizada a glosa das
despesas, mas ocorreu a tributação sobre o valor integral da própria despesa,
não sendo admissível a alegação de coincidência para fins de exigência de
tributo como pretende a DRJ/CTA, sob pena de ilegalidade.
41. Até mesmo porque, como já exposto, em observância a norma disposta no
art. 142 do CTN, é dever da autoridade administrativa, verificar a ocorrência
do fato gerador, determinar a matéria tributável e calcular o tributo devido.
42. No presente caso, não houve a verificação do fato gerador, haja vista que o
lucro tributável não foi recomposto para fins de exigência fiscal.
43. Dessa forma, nos Ais lavrados para a exigência do IRPJ e da CSLL, no
mínimo, deve-se proceder à recomposição do lucro tributável sob pena de
ilegalidade, o que implica na reforma do v. acórdão nesse ponto para
cancelamento integral dos Ais.
D -Do IRRF - Inexistência de pagamento - Rateio de Despesas.
44. Ao analisar essa exigência a DRJ/CTA manteve a acusação fiscal sobre a
nova base de cálculo relativa aos saldos das contas de despesas apurados no
final do exercício, sob o mesmo argumento de ausência de indicação do
beneficiário e/ou não comprovação da operação ou, sua causa, dos pagamentos
realizados no período, nos termos do art. 675 do RIR/999.
Fl. 7990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

45. Ocorre que, como exposto, parte das despesas deduzidas da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL do ano calendário de 2011, se referem aos registros
contábeis relativos ao rateio de despesas, devidamente comprovados por meio
dos razões contábeis (confirmado as fls. 2991) e o contrato de rateio que
novamente se apresenta nestes autos(Doc. 04)
46. Logo, não há que se falar em ausência de identificação e falta de prova da
operação ou causa do pagamento, até mesmo porque, como aduzido, os
lançamentos contábeis relativos aos rateios de despesa não possuem como
contrapartida um pagamento por se tratar de mero reconhecimento do
gasto/custo suportado por outra empresa do GRUPO GE.
47. Desse modo, como já decidiu o CARF , para ser considerado "sem causa"
devem ser observados os requisitos dispostos no mencionado artigo 675 do
RIR para que um pagamento seja classificado como "sem causa", apto à
incidência da alíquota de 35% de IRRF, os quais não se verificam nos
presentes autos.
48. Pelo exposto, evidente que a suposta diferença que serviu de base para
manutenção da cobrança do IRRF, não se refere à realização de pagamentos,
mas sim ao reconhecimento de despesa cujo gasto/custo foi suportado por outra
empresa do GRUPO, os quais restaram comprovados e estão devidamente
identificados, razão pela qual deve ser reformado o v. acórdão para
cancelamento integral do Al.
III -DA DILIGÊNCIA.
49. Não obstante o direito à dedutibilidade das despesas glosadas nos Ais em
questão e, ainda ilegalidade da exigência de IRRF sobre as mesmas bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, sobretudo diante dos documentos trazidos, há que
se destacar a necessidade de ser realizada diligência para sanar as dúvidas
levantadas pela D. DRJ/CTA, para a apuração de todo o alegado.
50. Tal providência, prevista no art. 18 do Decreto 70.235/72, coaduna-se com
os princípios da eficiência e legalidade que regem a administração pública (art.
37 da CF/88), e deve ser realizada in casu para a averiguação da comprovação
das despesas glosadas e, ainda, recomposição do lucro tributável e confirmação
dos requisitos que afastam a incidência do IRRF no presente caso, o que está
lastreado nos documentos já apresentados, os quais confirmam o incerteza e
iliquidez dos Ais.
51. Destarte, com lastro na legislação de regência e nos princípios da verdade
material, da eficiência e da legalidade, requer-se a determinação da conversão
do julgamento em diligência a fim de comprovar o alegado, inclusive, com a
juntada de novos documentos, sob pena de ilegalidade.
51. Destarte, com lastro na legislação de regência e nos princípios da verdade
material, da eficiência e da legalidade, requer-se a determinação da conversão
Fl. 7991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

do julgamento em diligência a fim de comprovar o alegado, inclusive, com a
juntada de novos documentos, sob pena de ilegalidade.

Da Diligência

Em 14/08/2018, diante dos novos documentos e esclarecimentos trazidos pela
recorrente, o julgamento do recurso foi convertido em diligência, através da Resolução
1402000.695 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, para Autoridade Fiscal verificar a dedutibilidade
das despesas das contas objeto da auditoria, com base em todos os documentos apresentados pela
Recorrente, nos termos do voto, transcrito a seguir:
A Recorrente alega cerceamento de defesa, motivado pela desconsideração das
provas documentais apresentadas e na ausência de diligência para confirmar os
fatos ocorridos que embasaram a acusação fiscal.
Argumenta que o procedimento de verificação e confirmação da ocorrência do
fato gerador de suporte do lançamento de ofício teve início no procedimento de
fiscalização e resultou no lançamento de tributo sobre a totalidade dos valores a
débito das contas contábeis e não sobre o seu valor final.
A Recorrente destaca que mesmo diante da correção desse erro pela DRJ/CTA,
não foi realizada análise pormenorizada dos fatos e argumentos de direito
apresentados na impugnação, tanto é que mantida a desconsideração das provas
constantes nos autos.
Por exemplo, veja-se que apresentou aos autos cópias de Notas Fiscais
comprobatórias dos lançamentos realizados na conta contábil 691001, as quais
seguem novamente carreadas a este recurso (Doc. 03), sendo certo que tais
elementos de prova não foram considerados, haja vista que às fls. 2991 consta a
indicação de 0% de prova no demonstrativo elaborado pela autoridade fiscal e
ratificado pela DRJ/CTA.
A Recorrente alega o cerceamento de defesa, sobretudo pela ausência de cotejo
entre os documentos apresentados pela RECORRENTE desde o procedimento de
fiscalização, bem como pela manutenção da acusação fiscal com base na dúvida
sem que fosse oportunizada apresentação de esclarecimentos e documentos
adicionais, de modo que, desde já se requer a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto 70.235/72.
Não assiste razão à Recorrente quanto à alegação de oportunidade de apresentação
de esclarecimentos e documentos adicionais, pois poderia ter apresentado
esclarecimentos e documentos adicionais no momento de apresentação de sua
Impugnação. Tanto que apresentou documentos nestas oportunidades.
Fl. 7992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

Quanto à alegação da ausência de análise pormenorizada dos documentos
comprobatórios, de fato, não se verificou na diligência realizada pela Autoridade
Fiscal, conforme detalhado a seguir.
Verifica-se que foi solicitado à DRF de origem, através de diligência, dentre
outras providências, o seguinte:
[...]
ii) apurar se os valores deduzidos como despesas na DIPJ a partir das
referidas contas contábeis questionadas correspondem ao alegado pela
impugnante;
iii) pronunciar-se quanto à eventual discrepância a maior entre o valor
glosado e o valor deduzido;
[...]
v) analisar a documentação juntada na impugnação e pronunciar-se
quanto à alegação de que, do total deduzido de R$ 11.133.286,28, R$
7.627.805,68 estariam comprovados por meio de notas fiscais e R$
3.505.480,60 estariam comprovados pelos comprovantes de rateio de
despesas; (grifo nosso).
Em resposta aos quesitos constantes da diligência, a Autoridade Fiscal prestou a
seguintes informações:
[...]
ii) Em 05/01/2015 a empresa apresentou planilha relacionando as contas
que compuseram a linha 34 da filha 05A de sua DIPJ totalizando
R$47.618.108,25 e estes foram os valores deduzidos pela empresa em
sua DIPJ e não o valor de R$ 11.133.286,28 como alega a empresa.
iii) Utilizamos o critério de amostragem com base nas planilhas
fornecidas pela empresa e no cotejo com os comprovantes apresentados
pela empresa e com base nestes critérios efetuamos a glosa nos
percentuais das despesas não comprovadas.
[...]
v) Conforme já explanado no item ii o valor deduzido em DIPJ foi de R$
47.618.108,25, e não de R$ 11.133.286,28 como alega a empresa, e os
valores comprovados através de NF acham-se na Planilha constante em
nosso Relatório Fiscal.
Em relação aos rateios de despesa a empresa não apresentou nenhum
comprovante da efetiva realização destas despesas nas empresas do
grupo em que alega em que as mesmas foram realizadas, apresentando
apenas lançamentos contábeis de rateio das empresas sem nenhum
Fl. 7993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

documento de suporte razão pela qual as mesmas foram consideradas
como não comprovadas.

No Acórdão de 1a Instância, cotejou-se o volume dos documentos que
compuseram a amostra apresentada na fiscalização com os apresentados na
impugnação, conclui-se que o contribuinte pouco acrescentou na peça de defesa,
passando de um total de R$ 6.361.496,85 para R$ 7.627.805,68, conforme abaixo
resumido:

A Autoridade Julgadora observou que o contribuinte se vale do mesmo
procedimento utilizado pela fiscalização, que ele enfaticamente criticou, ao
considerar, como comprovado, valores que não fizeram parte do saldo final das
contas de despesas. Para se chegar a essa conclusão, basta constatar a existência
de totais comprovados em valores superiores ao saldo das respectivas contas. Ora,
da mesma forma que não é razoável glosar despesas que não foram deduzidas,
tampouco procede justificar trazendo documentos relativos a operações que
não fizeram parte do saldo final da conta. (grifo nosso)
A Autoridade Julgador acrescenta que mesmo nas contas em que houve
acréscimo de provas, em relação ao apresentado durante a ação fiscal, em valor
inferior ao saldo final da conta, não é possível a aceitação do acréscimo de
dedução. É que não há qualquer segurança de que tais valores efetivamente
compuseram o saldo da conta ao final de 2011, ou seja, se foram de fato
deduzidos pela empresa em sua apuração do resultado. Caberia à impugnante
demonstrar, para cada conta auditada, quais lançamentos a débito permaneceram
ao final do período e comprovar documentalmente as operações correspondentes.
Fl. 7994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

Essa afirmação decorre do entendimento de que, em matéria de despesas, o ônus
da prova é do contribuinte, conforme vários julgados recentes do CARF.
Constata-se que os documentos adicionais apresentados na impugnação não foram
analisados, pois a Autoridade Fiscal, na diligência realizada, repisou as
afirmações do Termo de Verificação. Embora solicitado à DRF de origem, não foi
realizado nem a análise da documentação juntada na impugnação nem a pronúncia
quanto à alegação de que, do total deduzido de R$ 11.133.286,28, R$
7.627.805,68 estariam comprovados por meio de notas fiscais e R$ 3.505.480,60
estariam comprovados pelos comprovantes de rateio de despesas.
Nota-se também que a Recorrente apresenta documentos na impugnação em
valores superiores aos saldos das contas, utilizados na apuração do Lucro. A
própria amostra, após os ajustes realizados na decisão recorrida, apresenta valores
superiores ao total das contas de despesas. Portanto, concorda-se com o
argumento de que não há segurança sobre os valores que efetivamente
compuseram o saldo da conta ao final de 2011, ou seja, se foram de fato
deduzidos pela empresa em sua apuração do resultado.
Se por um lado cabe à Recorrente demonstrar, para cada conta auditada, quais
lançamentos a débito permaneceram ao final do período e comprovar
documentalmente as operações correspondentes, por outro, cabe à Fiscalização
analisar de forma exaustiva e individualizada todos os documentos apresentados
pelo contribuinte e pronunciar-se quanto à alegação de que , R$ 7.627.805,68
estariam comprovados por meio de notas fiscais e R$ 3.505.480,60 estariam
comprovados pelos comprovantes de rateio de despesas.
Quanto ao citado rateio de despesas, a Recorrente não apresentou nenhum
comprovante da efetiva realização destas despesas nas empresas do grupo em que
alega que as mesmas foram realizadas, apresentando apenas lançamentos
contábeis de rateio das empresas sem nenhum documento de suporte razão pela
qual as mesmas foram consideradas como não comprovadas.
Observa-se para que os valores em razão do citado rateio de custos e despesas
sejam dedutíveis do IRPJ, exige-se que correspondam a custos e despesas
necessárias, normais e usuais, devidamente comprovadas e pagas; que sejam
calculados com base em critérios de rateio razoáveis e objetivos, previamente
ajustados, formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes; que
correspondam ao efetivo gasto de cada empresa e ao preço global pago pelos bens
e serviços; que a empresa centralizadora da operação aproprie como despesa tão-
somente a parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio, assim como
devem proceder de forma idêntica as empresas descentralizadas beneficiárias dos
bens e serviços, e contabilize as parcelas a serem ressarcidas como direitos de
créditos a recuperar; e, finalmente, que seja mantida escrituração destacada de
todos os atos diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas.
Diante dos documentos e alegações trazidas pela Recorrente em seu recurso,
formei convencimento de que se faz necessário converter o julgamento em
diligência para que seja oportunizado à Recorrente esclarecer quais lançamentos a
Fl. 7995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

débito permaneceram ao final do período e comprovar documentalmente as
operações correspondentes, e para que a fiscalização da unidade local faça a
análise pormenorizada de todos os documentos apresentados pela recorrente,
inclusive os apresentados na Impugnação, para verificar a dedutibilidade das
despesas.
Conforme o entendimento da DRJ, o qual acompanho, a fiscalização não levou
em conta os dados das demais contas (as complementares das 19 relativamente ao
universo de 106) em seus cálculos. Consequentemente, eventuais correções a
serem feitas no presente voto devem limitar-se às referidas 19 contas, tendo
em vista que as demais não foram objeto da auditoria, ou seja, não fazem parte do
litígio.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à unidade local, para:
1) Intimar a recorrente a:

1.1) Tomar ciência da presente resolução;

1.2) Confirmar os valores que efetivamente compuseram o saldo das seguintes
contas ao final de 2011;

Conta
Contábil
Descrição Conta Contábil
Dezembro 2011
641000
FERRAMENTAS STANDARD
404.359,40
691001
SERVIÇOS GBS
60.602,18
842400
SUPRIMENTOS DIVERSOS E SEGURANÇA
1.484.852,51
842401
SUPRIMENTOS DE OPERAÇÕES
416.918,31
844300
MANUTENCAO DE VEICULOS
418.576,29
847999
DIVERSOS
540.388,24
849010
INSTRUCAO / APERFEIÇOAMENTO TECNICO DE
EMPREGADOS - DEDUTIVEL
179.270,72
849080
DESPESAS DE VIAGEM
607.954,70
849083
CONVENCAO / REUNIAO DE GERENCIAMENTO
289.013,61
849085
DESPESAS DE VIAGEM - PASSAGEM AEREA
1.362.913,29
849086
DESPESAS DE VIAGEM - HOSPEDAGEM
687.198,06
849087
DESPESAS DE VIAGEM - REFEIÇÃO
287.612,00
849088
DESPESAS DE VIAGEM - TRANSPORTE
448.984,88
849089
DESPESAS DE VIAGEM - OUTROS
936.198,33
849255
EVENTOS ESPORÁDICOS - FCPA
185.126,19
849261
AUDITORIA KPMG
217.542,42
890049
PROJETO ORACLE
357.996,33
890070
DESPESAS DE EXPATRIADOSEXPATRIADOS
783.477,21
890072
HR ADMINISTRATION
1.464.301,61

TOTAL
11.133.286,28

Fl. 7996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

1.3) Demonstrar, para cada uma das contas auditadas, quais lançamentos a
débito permaneceram ao final do período.

1.4) Apresentar documentos que comprovem a dedutibilidade das
operações correspondentes aos lançamentos à débito, que permaneceram
ao final do período, nas contas auditadas;

1.5)
Apresentar
demonstrativo
vinculando,
individualmente,
os
documentos apresentados aos lançamentos à débito, que permaneceram ao
final do período, nas contas auditadas;

1.5) Apresentar comprovantes e esclarecimentos quanto ao citado rateio
de despesas;

1.6) Apresentar demais documentos que a Autoridade Fiscal, julgar
necessários.

2) Realizar a análise, considerando todos os documentos apresentados pela
recorrente, inclusive na Impugnação, para verificar a dedutibilidade das
despesas das contas acima relacionadas.

3) Elaborar planilha com a análise de todos os itens/documentos apresentados
para justificar a dedutibilidade das despesas das contas acima relacionadas,
com base nos critérios utilizados no auto de infração.

4) Elaborar demonstrativo, com os valores das despesas consideradas
dedutíveis, e os valores sujeitos à glosa.

5) Elaborar demonstrativo dos valores remanescentes de IRPJ, CSLL e IRRF.

6) Pronunciar-se quanto à alegação de que , R$ 7.627.805,68 estariam
comprovados por meio de notas fiscais e R$ 3.505.480,60 estariam
comprovados pelos comprovantes de rateio de despesas.
Fl. 7997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

7) Elaborar relatório, trazendo demonstrativos e a fundamentação das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações claras.

8) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Conforme relatório de diligência (fls. 7514 a 7553), diante dos esclarecimentos,
da documentação anexada nestes autos e de acordo com a legislação aplicável, a Autoridade
Fiscal considerou como não comprovadas as despesas totalizadas por conta contábil listadas na
tabela a seguir, as quais totalizaram R$ 3.502.127,81. A discriminação dos lançamentos
encontra-se no Anexo 5.

Fl. 7998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

A demonstração do cálculo do IRPJ e da CSLL constam da tabela a seguir,
elaborado pela Autoridade Fiscal:

A base de cálculo do IRRF é a mesma utilizada no cálculo do IRPJ e da CSLL
(R$ 3.502.127,81).
A Recorrente, embora intimada, não apresentou manifestações quanto ao relatório
de diligência fiscal.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
Os recursos voluntário e de ofício atendem aos pressupostos de admissibilidade,
pelo que deles se toma conhecimento.

Fl. 7999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

Do Recurso Voluntário

Da Preliminar

A Recorrente alega cerceamento de defesa, motivado pela desconsideração das
provas documentais apresentadas e na ausência de diligência para confirmar os fatos ocorridos
que embasaram a acusação fiscal.
Argumenta que o procedimento de verificação e confirmação da ocorrência do
fato gerador de suporte do lançamento de ofício teve início no procedimento de fiscalização e
resultou no lançamento de tributo sobre a totalidade dos valores a débito das contas contábeis e
não sobre o seu valor final.
A Recorrente destaca que mesmo diante da correção desse erro pela DRJ/CTA,
não foi realizada análise pormenorizada dos fatos e argumentos de direito apresentados na
impugnação, tanto é que mantida a desconsideração das provas constantes nos autos.
Por exemplo, veja-se que apresentou aos autos cópias de Notas Fiscais
comprobatórias dos lançamentos realizados na conta contábil 691001, as quais seguem
novamente carreadas a este recurso (Doc. 03), sendo certo que tais elementos de prova não foram
considerados, haja vista que às fls. 2991 consta a indicação de 0% de prova no demonstrativo
elaborado pela autoridade fiscal e ratificado pela DRJ/CTA.
A Recorrente alega o cerceamento de defesa, sobretudo pela ausência de cotejo
entre os documentos apresentados pela RECORRENTE desde o procedimento de fiscalização,
bem como pela manutenção da acusação fiscal com base na dúvida sem que fosse oportunizada
apresentação de esclarecimentos e documentos adicionais, de modo que, desde já se requer a
realização de diligência, nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/72.
Não assiste razão à Recorrente quanto à alegação de oportunidade de apresentação
de esclarecimentos e documentos adicionais, pois poderia ter apresentado esclarecimentos e
documentos adicionais no momento de apresentação de sua Impugnação. Tanto que apresentou
documentos nestas oportunidades.
Quanto à alegação da ausência de análise pormenorizada dos documentos
comprobatórios, de fato, não se verificou na diligência realizada pela Autoridade Fiscal,
conforme detalhado a seguir.
Verifica-se que foi solicitado à DRF de origem, através de diligência, dentre
outras providências, o seguinte:
[...]
ii) apurar se os valores deduzidos como despesas na DIPJ a partir das referidas
contas contábeis questionadas correspondem ao alegado pela impugnante;
Fl. 8000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

iii) pronunciar-se quanto à eventual discrepância a maior entre o valor glosado e
o valor deduzido;
[...]
v) analisar a documentação juntada na impugnação e pronunciar-se quanto à
alegação de que, do total deduzido de R$ 11.133.286,28, R$ 7.627.805,68
estariam comprovados por meio de notas fiscais e R$ 3.505.480,60 estariam
comprovados pelos comprovantes de rateio de despesas; (grifo nosso).
Em resposta aos quesitos constantes da diligência, a Autoridade Fiscal prestou a
seguintes informações:
[...]
ii) Em 05/01/2015 a empresa apresentou planilha relacionando as contas que
compuseram a linha 34 da filha 05A de sua DIPJ totalizando R$47.618.108,25 e
estes foram os valores deduzidos pela empresa em sua DIPJ e não o valor de R$
11.133.286,28 como alega a empresa.
iii) Utilizamos o critério de amostragem com base nas planilhas fornecidas pela
empresa e no cotejo com os comprovantes apresentados pela empresa e com base
nestes critérios efetuamos a glosa nos percentuais das despesas não
comprovadas.
[...]
v) Conforme já explanado no item ii o valor deduzido em DIPJ foi de R$
47.618.108,25, e não de R$ 11.133.286,28 como alega a empresa, e os valores
comprovados através de NF acham-se na Planilha constante em nosso Relatório
Fiscal.
Em relação aos rateios de despesa a empresa não apresentou nenhum
comprovante da efetiva realização destas despesas nas empresas do grupo em que
alega em que as mesmas foram realizadas, apresentando apenas lançamentos
contábeis de rateio das empresas sem nenhum documento de suporte razão pela
qual as mesmas foram consideradas como não comprovadas.
No Acórdão de 1a Instância, cotejou-se o volume dos documentos que
compuseram a amostra apresentada na fiscalização com os apresentados na impugnação,
conclui-se que o contribuinte pouco acrescentou na peça de defesa, passando de um total de R$
6.361.496,85 para R$ 7.627.805,68, conforme abaixo resumido:
Fl. 8001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

A Autoridade Julgadora observou que o contribuinte se vale do mesmo
procedimento utilizado pela fiscalização, que ele enfaticamente criticou, ao considerar, como
comprovado, valores que não fizeram parte do saldo final das contas de despesas. Para se chegar
a essa conclusão, basta constatar a existência de totais comprovados em valores superiores ao
saldo das respectivas contas. Ora, da mesma forma que não é razoável glosar despesas que não
foram deduzidas, tampouco procede justificar trazendo documentos relativos a operações que
não fizeram parte do saldo final da conta. (grifo nosso)
A Autoridade Julgadora acrescenta que mesmo nas contas em que houve
acréscimo de provas, em relação ao apresentado durante a ação fiscal, em valor inferior ao
saldo final da conta, não é possível a aceitação do acréscimo de dedução. É que não há
qualquer segurança de que tais valores efetivamente compuseram o saldo da conta ao final
de 2011, ou seja, se foram de fato deduzidos pela empresa em sua apuração do resultado.
Caberia à impugnante demonstrar, para cada conta auditada, quais lançamentos a débito
permaneceram ao final do período e comprovar documentalmente as operações correspondentes.
Essa afirmação decorre do entendimento de que, em matéria de despesas, o ônus da prova é do
contribuinte, conforme vários julgados recentes do CARF.
Constata-se que os documentos adicionais apresentados na impugnação não foram
analisados, pois a Autoridade Fiscal, na diligência realizada, repisou as afirmações do Termo de
Verificação. Embora solicitado à DRF de origem, não foi realizado nem a análise da
documentação juntada na impugnação nem a pronúncia quanto à alegação de que, do total
deduzido de R$ 11.133.286,28, R$ 7.627.805,68 estariam comprovados por meio de notas fiscais
e R$ 3.505.480,60 estariam comprovados pelos comprovantes de rateio de despesas.
Nota-se também que a Recorrente apresenta documentos na impugnação em
valores superiores aos saldos das contas, utilizados na apuração do Lucro. A própria amostra,
após os ajustes realizados na decisão recorrida, apresenta valores superiores ao total das contas
Fl. 8002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

de despesas. Portanto, concorda-se com o argumento de que não há segurança sobre os valores
que efetivamente compuseram o saldo da conta ao final de 2011, ou seja, se foram de fato
deduzidos pela empresa em sua apuração do resultado.
Se por um lado cabe à Recorrente demonstrar, para cada conta auditada, quais
lançamentos a débito permaneceram ao final do período e comprovar documentalmente as
operações correspondentes, por outro, cabe à Fiscalização analisar de forma exaustiva e
individualizada todos os documentos apresentados pelo contribuinte e pronunciar-se quanto à
alegação de que , R$ 7.627.805,68 estariam comprovados por meio de notas fiscais e R$
3.505.480,60 estariam comprovados pelos comprovantes de rateio de despesas.
Quanto ao citado rateio de despesas, a Recorrente não apresentou nenhum
comprovante da efetiva realização destas despesas nas empresas do grupo em que alega que as
mesmas foram realizadas, apresentando apenas lançamentos contábeis de rateio das empresas
sem nenhum documento de suporte razão pela qual as mesmas foram consideradas como não
comprovadas.
Observa-se para que os valores em razão do citado rateio de custos e despesas
sejam dedutíveis do IRPJ, exige-se que correspondam a custos e despesas necessárias, normais e
usuais, devidamente comprovadas e pagas; que sejam calculados com base em critérios de rateio
razoáveis e objetivos, previamente ajustados, formalizados por instrumento firmado entre os
intervenientes; que correspondam ao efetivo gasto de cada empresa e ao preço global pago pelos
bens e serviços; que a empresa centralizadora da operação aproprie como despesa tão-somente a
parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio, assim como devem proceder de forma
idêntica as empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços, e contabilize as parcelas
a serem ressarcidas como direitos de créditos a recuperar; e, finalmente, que seja mantida
escrituração destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio das despesas
administrativas.
Diante dos documentos e alegações trazidas pela Recorrente em seu recurso,
converteu-se o julgamento em diligência para que seja oportunizado à Recorrente esclarecer
quais lançamentos a débito permaneceram ao final do período e comprovar documentalmente as
operações correspondentes, e para que a fiscalização da unidade local faça a análise
pormenorizada de todos os documentos apresentados pela recorrente, inclusive os apresentados
na Impugnação, para verificar a dedutibilidade das despesas.
Ante o exposto, entende-se que não houve cerceamento de defesa, portanto
rejeita-se a preliminar de nulidade.

Do Mérito

A RECORRENTE alega que apresentou com a Impugnação a comprovação da
totalidade das despesas, sendo que, do total de R$ 11.133.286,28, parte é comprovada por Notas
Fiscais e parte pelos razões contábeis e contrato de rateio de despesas entre empresas do Grupo
GE, in verbis:
Fl. 8003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

17.
Como aduzido na impugnação, a RECORRENTE apresentou à
Fiscalização a comprovação das despesas deduzidas por amostragem, vez que o
volume de documentos relativos ao período era extremamente grande, valendo
repisar os argumentos já apresentados e não considerados pela DRJ/CTA,
18.
Obviamente, nem todas as justificativas dos lançamentos contábeis foram
possíveis de serem apresentadas em tempo hábil em razão de duas situações: 1a)
o volume de documentos é muito grande, tendo a empresa apresentado a
amostragem por conta; 2a) a maior parte dos valores constantes nas contas
contábeis não correspondia a despesas (não tendo gerado dedução na apuração
do IRPJ e CSLL), pois fora reclassificado antes do término do exercício, após
lançamentos a crédito.
19.
Com efeito, a General Electric Company (GE) é uma empresa
multinacional americana de serviços e de tecnologia e tratando-se de uma das
maiores empresas mundiais do segmento, detém elevado rigor de compliance.
20.
Assim, todo e qualquer pedido de dispêndio, não importando a natureza,
necessita ser solicitado através de um processo para o devido preenchimento do
sistema Oracle, processo este que passa por um cadastro tal qual exige a
identificação pormenorizada da natureza do pagamento, valores, entre outros,
conforme consta das diretrizes do Departamento de Contas a Pagar "GE Buy-to-
Pay Policy".
21.
Resumidamente, as etapas para a solicitação de pagamentos de qualquer
natureza se dá conforme o esquema abaixo (juntado com Impugnação), que
demonstra o fluxograma de pagamentos,
[...]
22.
Desse modo, impossível a realização de qualquer pagamento sem haver a
suposta identificação de valores e beneficiários, especialmente em valores
vultosos.
23.
Destaque-se que em que pese a DRJ/CTA ter corrigido o lançamento
inicial para considerar os saldos finais das contas contábeis de despesa em
análise nos presentes autos, acabou por não analisar os documentos de prova e,
ainda desconsiderar aqueles que implicaram em dúvida.
24.
Frise-se, ainda, que a RECORRENTE apresentou com a Impugnação a
comprovação da totalidade das despesas, sendo que, do total de R$
11.133.286,28, parte é comprovada por Notas Fiscais e parte pelos razões
contábeis e contrato de rateio de despesas entre empresas do Grupo GE (razões
carreados na impugnação e contrato de rateio - Doe.Q4 deste recurso). Vejamos,
novamente, a relação dos valores comprovados com Notas Fiscais:
Fl. 8004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

25.
Sob esse aspecto, esclareça-se que a diferença do valor de R$
7.627.805,68 para o total de R$ 11.133.286,28 se refere às despesas rateadas do
GRUPO GE as quais não possuem como contrapartida um pagamento, por se
tratar de reconhecimento de despesa cujo gasto/custo foi suportado por outra
empresa do mesmo grupo, conforme contrato anexo (Doc.04).
26.
Ora, se existiu dúvida sobre a prova apresentada, caberia à DRJ/CTA,
investigar a acusação fiscal, e não ratifica-la com base na dúvida, haja vista que
a RECORRENTE não se refutou à prova, ao contrário, trouxe aos autos provas
incontestes, desconsideradas e não analisadas de forma pormenorizada como
caberia à autoridade competente.
27.
Como sabido, a RECORRENTE é integrante do GRUPO GE, o que se
verifica nos atos societários carreados aos autos, de modo que o rateio de
despesas entre as empresas do grupo é registrado diretamente na contabilidade, o
que foi comprovado por razões contábeis correlatos e contrato de rateio (Doc.
04) não considerados pela DRJ/CTA que sequer buscou confirmar a existência de
outros documentos e/ou provas do mencionado rateio diante do lastro de provas
contrárias ao quanto consignado na acusação fiscal, sendo essa a diferença não
comprovada por Notas Fiscais.
28.
Logo, com a comprovação/identificação da destinação de tais valores, a
exigência integral deve ser cancelada, conforme jurisprudência do CARF.
29.
Portanto, no contexto que lhe foi imposto a RECORRENTE apresentou as
provas necessárias e pertinentes, que impactam diretamente na liquidez e certeza
Fl. 8005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

do lançamento fiscal, de modo que de ver ser integralmente cancelado, ou ao
menos, ser realizada diligência para investigação do quanto alegado.

Diante dos novos documentos e esclarecimentos trazidos pela recorrente, o
julgamento do recurso foi convertido em diligência, através da Resolução 1402000.695 – 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, para Autoridade Fiscal verificar a dedutibilidade das despesas das
contas objeto da auditoria, com base em todos os documentos apresentados pela Recorrente.
Conforme relatório de diligência (fls. 7514 a 7553), diante dos esclarecimentos,
da documentação anexada nestes autos e de acordo com a legislação aplicável, a Autoridade
Fiscal considerou como não comprovadas as despesas totalizadas por conta contábil listadas na
tabela a seguir, as quais totalizaram R$ 3.502.127,81. A discriminação dos lançamentos
encontra-se no Anexo 5.

Fl. 8006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

A demonstração do cálculo do IRPJ e da CSLL constam da tabela a seguir,
elaborado pela Autoridade Fiscal:

A base de cálculo do IRRF é a mesma utilizada no cálculo do IRPJ e da CSLL
(R$ 3.502.127,81).
A Recorrente, embora intimada, não apresentou manifestações quanto ao relatório
de diligência fiscal.
Considerando-se que não foram apresentados razões e/ou documentos
comprobatórios que produzisse alterações nas conclusões do relatório de diligência, considera-
se como não comprovadas as despesas que totalizaram R$ 3.502.127,81.
Conforme tabela acima o Acórdão de Impugnação considerou despesas não
comprovadas no valor de R$ 7.688.820,32.
Deve-se exonerar da infração de despesas não comprovadas o valor de R$
4.186.692,51, correspondente à diferença entre o valor apurado no acórdão recorrido (R$
7.688.820,32) e o montante apurado na diligência realizada (R$ 3.502.127,81).

Fl. 8007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

A RECORRENTE alega que não tendo sido demonstrada a indedutibilidade de
quaisquer das despesas o que sequer constou do lançamento, bem como inexistência de fraude ou
simulação nas operações que ensejaram tais despesas, há que ser cancelada a autuação fiscal, in
verbis:
30.
A dedutibilidade das despesas não foi questionada pela autoridade fiscal e
pela DRJ/CTA, no entanto, vale frisar que todas as despesas em questão são
despesas dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL, vez que se tratam de
despesas nitidamente operacionais da empresa,
31.
Além disso, é de se frisar que todos os pagamentos realizados possuem
causa, identificados através de todos os documentos carreados aos autos, o que
por si só, evidencia a boa-fé da RECORRENTE e, especialmente, inexistência de
fraude ou simulação nas operações objeto das despesas deduzidas da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme decidiu este CARF .
32.
Assim, não tendo sido demonstrada a indedutibilidade de quaisquer das
despesas o que sequer constou do lançamento, bem como inexistência de fraude
ou simulação nas operações que ensejaram tais despesas, há que ser cancelada a
autuação fiscal.
33.
De todo modo, considerando que as despesas relacionadas às contas
contábeis 849080, 849085, 849086, 849087, 849088 e 849089 são todas
relacionadas a despesas de viagens, as quais estão intimamente ligadas ao
desenvolvimento da atividade empresarial da RECORRENTE, inadmissível sua
glosa integrai , assim como à conta contábil 844300 referente à despesa com
manutenção de veículos , conforme já decidiu este CARF.
34.
Ainda, demonstra-se também a já reconhecida dedutibilidade das
despesas relacionadas à conta contábil 849010, que se refere às despesas com
cursos e aperfeiçoamento dos funcionários:
35. Por fim, sobre o rateio de despesas administrativas, Hiromi Higuchi
leciona que, comprovada a estrutura de coligada para realização da atividade
empresarial, deve ser acolhida como despesa dedutível o custo que competir
como rateio, que vai ao encontro do entendimento deste CARF:
"Tratando-se de coligadas, uma vez reconhecido que os serviços contratados em
conjunto são relacionados às atividades ou à manutenção de sua fonte produtora de
ambas, e foram devidamente comprovados, correta a dedutibilidade mediante rateio"
(CARF, ACÓRDÃO 1402-00217, 13. Seção -2a. Turma da 4a. Câmara, publicada em
18/05/2011).

36. Dessa forma, comprova-se a dedutibilidade de todas as despesas, o que
reforça a necessidade de reforma do v. acórdão para cancelamento integral do
Auto de Infração.

Fl. 8008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

Conforme constatado no relatório de diligência, as despesas registradas nas
contas contábeis analisadas demonstraram ser necessárias ao funcionamento da empresa: frete,
armazenamento e transportes aeroportuários, formação de funcionários (programa de trainees,
viagens, hospedagem, reuniões e eventos, etc.), sistema operacional (projeto Oracle), contratação
de empresa de auditoria, serviços de consultoria de engenharia e produção, etc., contudo há a
necessidade da apresentação do documento fiscal que comprove a ocorrência da despesa.

Quanto aos rateios de despesas, corretamente pronunciou-se a Autoridade Fiscal
sobre a necessidade da a apresentação de documentação fiscal comprobatória da sua ocorrência,
in verbis:
Ainda que tenham sido apresentados contratos em que os rateios são previstos,
eles não afastam a necessidade de comprovação de que a despesa rateada
efetivamente ocorreu. Tanto é assim que foram apresentadas algumas notas
referentes aos serviços prestados pela GBS. Portanto, foi aplicada para os
valores classificados como “rateios” a mesma exigência feita com relação às
demais despesas, qual seja, a apresentação de documentação fiscal
comprobatória da sua ocorrência.

Como demonstrado, no relatório de diligência fiscal, despesas não comprovadas
totalizaram R$ 3.502.127,81. A inexistência de fraude ou simulação nas operações que
ensejaram tais despesas não tem o efeito de cancelar o lançamento, mas sim de qualificar a multa
no percentual de 150%, que não é o caso em tela.
Ante o exposto, afasta-se as alegações da recorrente.

A RECORRENTE alega a errônea Apuração do IRPJ e da CSLL, pois não foi
realizada a recomposição do lucro Tributável, in verbis:
37. Alega a DRJ/CTA que o valor tributável coincidiu com o total das glosas
de despesas e que essa situação não implica em irregularidade (fls. 2994).
38. Ocorre que como aduzido na impugnação, quanto aos Autos de Infração
relacionados ao IRPJ e à CSLL é necessário dizer que, ainda que realmente não
fossem comprovados tais dispêndios, não poderia a Autoridade Fiscal ter se
utilizado da mesma base de cálculo que utilizou para a incidência do IRRF para
fazer incidir o IRPJ e a CSLL, sob pena de nulidade.
39. Tendo em vista que despesa, não é base de cálculo de IRPJ e de CSLL, caso
entendesse o Auditor Fiscal pela indedutibilidade das mesmas, deveria, no
mínimo, ter-lhes glosado das apurações dos tributos e exigido o novo valor
apurado através da recomposição do lucro tributável, sob pena de ilegalidade,
conforme entendimento deste CARF:
Fl. 8009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

[...]
40, No caso em análise, inclusive, nem ao menos foi realizada a glosa das
despesas, mas ocorreu a tributação sobre o valor integral da própria despesa,
não sendo admissível a alegação de coincidência para fins de exigência de tributo
corno pretende a DRJ/CTA, sob pena de ilegalidade.
41. Até mesmo porque, como já exposto, em observância a norma disposta no
art. 142 do CTN, é dever da autoridade administrativa, verificar a ocorrência do
fato gerador, determinar a matéria tributável e calcular o tributo devido.
42. No presente caso, não houve a verificação do fato gerador, haja vista que o
lucro tributável não foi recomposto para fins de exigência fiscal.
43. Dessa forma, nos Ais lavrados para a exigência do IRPJ e da CSLL, no
mínimo, deve-se proceder à recomposição do lucro tributável sob pena de
ilegalidade, o que implica na reforma do v. acórdão nesse ponto para
cancelamento integral dos AIs.
Ao contrário do que alega a recorrente, entende-se que o lucro tributável foi
corretamente apurado no auto de infração, conforme demonstrativo de apuração do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica reproduzido a seguir:
Fl. 8010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

Parece-me uma questão de matemática, pois se foram deduzidas despesas não
comprovadas do lucro, esse é recomposto com a adição das referidas despesas, conforme consta
no demonstrativo acima. Portanto não assiste razão à recorrente em seus argumentos.

Fl. 8011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

A RECORRENTE alega que a suposta diferença que serviu de base para
manutenção da cobrança do IRRF, não se refere à realização de pagamentos, mas sim ao
reconhecimento de despesa cujo gasto/custo foi suportado por outra empresa do GRUPO, os
quais restaram comprovados e estão devidamente identificados, in verbis:
44. Ao analisar essa exigência a DRJ/CTA manteve a acusação fiscal sobre a
nova base de cálculo relativa aos saldos das contas de despesas apurados no
final do exercício, sob o mesmo argumento de ausência de indicação do
beneficiário e/ou não comprovação da operação ou, sua causa, dos pagamentos
realizados no período, nos termos do art. 675 do RIR/999.
45. Ocorre que, como exposto, parte das despesas deduzidas da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL do ano calendário de 2011, se referem aos registros
contábeis relativos ao rateio de despesas, devidamente comprovados por meio
dos razões contábeis (confirmado as fls. 2991) e o contrato de rateio que
novamente se apresenta nestes autos(Doc.
46. Logo, não há que se falar em ausência de identificação e falta de prova da
operação ou causa do pagamento, até mesmo porque, como aduzido, os
lançamentos contábeis relativos aos rateios de despesa não possuem como
contrapartida um pagamento por se tratar de mero reconhecimento do
gasto/custo suportado por outra empresa do GRUPO GE.
47. Desse modo, como já decidiu o CARF , para ser considerado "sem causa"
devem ser observados os requisitos dispostos no mencionado artigo 675 do RIR
para que um pagamento seja classificado como "sem causa", apto à incidência da
alíquota de 35% de IRRF, os quais não se verificam nos presentes autos.
48. Pelo exposto, evidente que a suposta diferença que serviu de base
para manutenção da cobrança do IRRF, não se refere à realização de
pagamentos, mas sim ao reconhecimento de despesa cujo gasto/custo foi
suportado por outra empresa do GRUPO, os quais restaram comprovados e estão
devidamente identificados, razão pela qual deve ser reformado o v. acórdão para
cancelamento integral do Al.

Pisa-se quanto aos rateios de despesas, sobre a necessidade da apresentação de
documentação fiscal comprobatória da sua ocorrência. Reitera-se que como demonstrado, no
relatório de diligência fiscal, as despesas não comprovadas totalizaram o montante de R$
3.502.127,81.
Todavia o presente caso trata de despesas cuja documentação comprobatório não
foi apresentada pela recorrente, logo constata-se que não houve a comprovação dos pagamentos,
por parta da Autoridade Fiscal, que entende-se como requisito para caracterizar o pagamento
sem causa.
Logo devem ser cancelados os lançamento referente ao Imposto de Renda Retido
na Fonte por pagamento sem causa.
Fl. 8012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

O contribuinte requer a conversão do julgamento em diligência a fim de
comprovar o alegado, inclusive, com a juntada de novos documentos, sob pena de ilegalidade, in
verbis:
49. Não obstante o direito à dedutibilidade das despesas glosadas nos Ais em
questão e, ainda ilegalidade da exigência de IRRF sobre as mesmas bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, sobretudo diante dos documentos trazidos, há que se
destacar a necessidade de ser realizada diligência para sanar as dúvidas
levantadas pela D. DRJ/CTA, para a apuração de todo o alegado.
50. Tal providência, prevista no art. 18 do Decreto 70.235/72, coaduna-se com
os princípios da eficiência e legalidade que regem a administração pública (art.
37 da CF/88), e deve ser realizada in casu para a averiguação da comprovação
das despesas glosadas e, ainda, recomposição do lucro tributável e confirmação
dos requisitos que afastam a incidência do IRRF no presente caso, o que está
lastreado nos documentos já apresentados, os quais confirmam o incerteza e
iliquidez dos AIs.
51. Destarte, com lastro na legislação de regência e nos princípios da verdade
material, da eficiência e da legalidade, requer-se a determinação da conversão
do julgamento em diligência a fim de comprovar o alegado, inclusive, com a
juntada de novos documentos, sob pena de ilegalidade.

Conforme relatório, diante dos novos documentos e esclarecimentos trazidos pela
recorrente, o julgamento do recurso foi convertido em diligência, através da Resolução
1402000.695 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, para Autoridade Fiscal verificar a dedutibilidade
das despesas das contas objeto da auditoria, com base em todos os documentos apresentados pela
Recorrente.
i. Declarar a nulidade pelo cerceamento de defesa e incerteza e iliquidez dos Ais,
haja vista que a cobrança foi mantida com base na dúvida em relação aos
documentos de prova apresentados pela RECORRENTE os quais foram
desconsiderados pela DRJ/CTA;
ü. cancelar integralmente os Ais em discussão, confirmando-se o direito à
dedutibilidade da base de cálculo do IRPJ e da CSLL das despesas glosadas, pela
comprovação integral das mesmas, sobretudo pela comprovação do efetivo rateio
de despesas entre as empresas do GRUPO GE; e, ainda
iü, cancelar a cobrança do IRRF sobre os mesmos valores de suporte à cobrança
do IRPJ e CSLL, uma vez que se referem ao rateio de despesas que não
configuram pagamento, mas sim reconhecimento degasto/custo suportado
por outra empresa do GRUPO GE; ou

Fl. 8013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

Do Recurso de Ofício
Conforme o entendimento da DRJ, o qual acompanho, a fiscalização não levou
em conta os dados das demais contas (as complementares das 19 relativamente ao universo de
106) em seus cálculos, in verbis:

[...]

[...]
Fl. 8014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

Fl. 8015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

Fl. 8016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 1402-005.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720207/2016-06

Concordando com os argumentos e procedimentos acimas expostos, entende-se
que não há reparos a serem feitos na exoneração procedida no acórdão de 1a Instância.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de: i) rejeitar a preliminar de nulidade; ii) no
mérito, ii.i) dar provimento parcial ao recurso voluntário para, ii.i.i) excluir das receitas não
comprovadas o valor adicional de R$ 4.186.692,51; ii.i.ii) cancelar os lançamentos referentes ao
IRRF, ii.ii) negar provimento ao recurso de ofício.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 8017
DF CARF MF
Documento nato-digital